Tribunal: STJ
Processo: 0183610-21.2017.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl na EXECUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA No 2183 - MG
(2017/0183610-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE MARAVILHAS
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DE MATTOS STUDART - MG099424
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: JOSÉ ALFREDO BORGES E OUTRO(S) - MG021350
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
ADVOGADOS
: RICARDO LUZ DE BARROS BARRETO E OUTRO(S) - DF009531
WALDIR SIQUEIRA - SP062767
FERNANDO OLAVO SADDI CASTRO - SP103364
MARCELO RIBEIRO DE ALMEIDA - SP143225
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ABADIA DOS DOURADOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ABAETÉ
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DA COSTA - MG066856
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
ADVOGADO
: RUI CALDAS PIMENTA E OUTRO - MG040400
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ACAIACA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ACUCENA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ÁGUA COMPRIDA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AGUANIL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ÁGUAS VERMELHAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AIMORÉS
INTERES.
: MUNICÍPIO AIURUOCA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALAGOA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALBERTINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ALÉM PARAIBA
ADVOGADO
: FERNANDO ANTÔNIO FAJARDO CORTES E OUTRO - MG028220
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALFENAS
ADVOGADO
: GUILHERME OCTAVIO SANTOS RODRIGUES - MG084349
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALMENARA
PROCURADOR
: NAMILDES SOUZA MENDES - MG009533
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALPERCATA
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALTEROSA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALTO CAPARAÓ
INTERES.
: MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALVARENGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AMPARO SERRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ANDRADAS
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ANGELANDIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
ADVOGADO
: MARIA ELIZA DE MIRANDA - MG029607
INTERES.
: MUNICIPIO DE ANTÔNIO DIAS
ADVOGADOS
: DENNER FRANCO REIS - MG104909
CAMILA ANTUNES DE SOUZA - MG192967
INTERES.
: MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAÇAÍ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARACITABA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAGUARI
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAPONGAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAPORA
ADVOGADO
: CLODOALDO SOARES E OUTRO - MG061165
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAPUÃ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAÚJOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAXÁ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARCEBURGO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARCOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AREADO
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARGIRITA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARICANDUVA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARINOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ASTOLFO DUTRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ATALÉIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AUGUSTO DE LIMA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BAEPENDI
ADVOGADOS
: ALESSANDRO BATISTA BATELLA - MG105347
NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
INTERES.
: MUNICIPIO DE BALDIM
ADVOGADO
: JOSÉ FÁBIO TEIXEIRA - MG073576
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BAMBUI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BANDEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA E OUTRO(S) - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BARÃO DO MONTE ALTO
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BARBACENA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BARRA LONGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BARROSO
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI - MG097527
MARCO ANTONIO LANDIM PEREIRA - MG168659
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: CRISTIANO REIS GIULIANI - MG74021
INTERES.
: MUNICIPIO DE BELO ORIENTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELO VALE
INTERES.
: MUNICIPIO DE BERILO
ADVOGADO
: OLÍMPIO CHAVES AMORIM - MG029611
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BERIZAL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICÍPIO DE BETIM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BIAS FORTES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BICAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BIQUINHAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO
INTERES.
: MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO GALHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE BOM REPOUSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BONFIM
INTERES.
: MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE BORDA DA MATA
INTERES.
: MUNICIPIO DE BOTELHOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE BOTUMIRIM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE BRASOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRAÚNAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BUGRE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BURITIS
INTERES.
: MUNICIPIO DE BURITIZEIRO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CABO VERDE
INTERES.
: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA
ADVOGADO
: RENILDO EUSTÁQUIO RIBEIRO - MG023206
INTERES.
: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
ADVOGADO
: VALDOMIRO VIEIRA - MG067511
INTERES.
: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE PAJEU
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

ADVOGADO
: ELINDOMAR ALVES DE SOUZA - MG072670
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAETANÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAETE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAIANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAJURI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CALDAS
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMACHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMBUÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMBUQUIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAMPANHA
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO FERREIRA DE MELLO - MG044188
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPESTRE
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO AZUL
INTERES.
: MUNÍCIPIO DE CAMPO BELO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO DO MEIO
ADVOGADO
: ARIEL OLIVEIRA GONCALVES - MG154197
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO FLORIDO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS
ADVOGADO
: LAZARO MACEDO BARBOSA - MG164294
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CANA VERDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CANAA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS
ADVOGADO
: EDER BARCELOS DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - MG000706
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CANDÉIAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CANTAGALO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPARAÓ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPELINHA
ADVOGADA
: FLAVIA ROBERTA BARBOSA FROIS E OUTRO - MG079591
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPETINGA
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPITÃO ANDRADE
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS
ADVOGADO
: JOSUÉ EDSON LEITE - MG071704
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAPUTIRA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARAI
ADVOGADO
: PAULO ESTER GOMES NEIVA E OUTRO(S) - MG084899
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARANAÍBA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARANDAÍ
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARANGOLA
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA - MG046269
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARATINGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARBOTINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAREACU
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMÉSIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO CLARO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO
ADVOGADO
: CLODOALDO SOARES E OUTRO - MG061165
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARRANCAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARVALHOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CASA GRANDE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO
INTERES.
: MUNICIPIO DE CASSIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATAGUASES
ADVOGADO
: CÂNDIDO CÉSAR TAVARES - MG075774
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATUJI
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

ADVOGADO
: PAULO ESTER GOMES NEIVA E OUTRO(S) - MG084899
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATUTI
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAXAMBU
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
KAREN LANDIM CUSTODIO NOGUEIRA - MG170316
WAGNER SARAIVA FERREIRA LEMGRUBER BOECHAT -
MG116610
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ
ADVOGADO
: MOACIR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG060908
INTERES.
: MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO CENTRALINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CHACARA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO TOSTES DA SILVA E OUTRO(S) - MG045046
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CHALÉ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE
INTERES.
: MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CHIADOR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CIPOTÂNEA
ADVOGADO
: MARIA ELIZA DE MIRANDA - MG029607
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CLARAVAL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CLARO DOS POCOES
INTERES.
: MUNICIPIO DE CLAUDIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COIMBRA
ADVOGADO
: ÉDER CRISTIANO VIANA E OUTRO - MG089961
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COLUNA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES
INTERES.
: MUNICIPIO DE COMERCINHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
ADVOGADO
: MAURA SIQUEIRA DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG058796
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
ADVOGADOS
: ALESSANDRO BATISTA BATELLA E OUTRO(S) - MG105347
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONEGO MARINHO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONFINS
ADVOGADO
: JOSÉ GERALDO FAGUNDES E OUTRO - MG022999
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONGONHAL
ADVOGADO
: DENILSON MARCONDES VENANCIO - SP117612
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONGONHAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONQUISTA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
INTERES.
: MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADORES
: ANTÔNIO BRAZ NEVES E OUTRO(S) - MG040722
THIAGO CHAVES GASPAR BRETAS LAGE - MG104052
ARMENIO GONCALVES FANTINI JUNIOR E OUTRO(S) -
MG102362
ADVOGADO
: LEONARDO BRANDÃO ROCHA - MG102705
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COQUEIRAL
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORDISLÂNDIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORINTO
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM E OUTRO(S) - MG043712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COROACI
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COROMANDEL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO
INTERES.
: MUNICIPIO DE CORONEL MURTA
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORONEL PACHECO
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) - MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CÓRREGO DANTA
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM JESUS
INTERES.
: MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORREGO NOVO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE CRISOLITA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CRISTAIS
ADVOGADO
: PLÍNIO SALGADO E OUTRO - MG014427
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRISTIANO OTONI
INTERES.
: MUNICIPIO DE CRISTINA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA
PROCURADOR
: MOACIR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG060908
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CRUZILIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CUPARAQUE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURRAL DE DENTRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURVELO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE DATAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DELTA
ADVOGADO
: MAURO MORAIS DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - MG070157
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DESCOBERTO
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) - MG084144B
INTERES.
: MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO
INTERES.
: MUNICIPIO DE DIAMANTINA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: ADILSON JOSE SELIM DE SALES DE OLIVEIRA - MG024301
INTERES.
: MUNICIPIO DE DIONISIO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVINÉSIA
ADVOGADO
: MARLOS AUGUSTO DA COSTA NICOLATO - MG066993
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVINO
ADVOGADO
: TARCÍSIO DIAS MACIEL - MG051777
INTERES.
: MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVISA ALEGRE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DOM BOSCO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DOM CAVATI
INTERES.
: MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE DOM VICOSO
INTERES.
: MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) - MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPO
INTERES.
: MUNICIPIO DE DORES DE GUANHAES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE DORESOPOLIS
ADVOGADO
: JOSÉ DONIZETTI GONÇALVES E OUTRO(S) - MG053216
INTERES.
: MUNICIPIO DE DOURADOQUARA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DURANDÉ
INTERES.
: MUNICIPIO DE ELOI MENDES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ENGENHEIRO CALDAS
ADVOGADO
: SÍLVIO PEREZ NUNES - MG073556
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO
ADVOGADO
: GERALDO MAGELA CAMELO - MG052057
INTERES.
: MUNICIPIO DE ENTRE FOLHAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ERVALIA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
MANOEL JOSE DE FREITAS CASTELO BRANCO - MG105199
NILTON OLIVEIRA BONIFACIO - MG069252
MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO - MG190154
MARIANA ALVES DIMAS JUNQUEIRA - MG194029
INTERES.
: MUNICIPIO DE ESMERALDAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESPINOSA
ADVOGADO
: JOSÉ GERALDO BARBOSA LIMA - MG031014
INTERES.
: MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESTIVA
ADVOGADO
: EDUARDO MATUK FERREIRA E OUTRO - MG074727
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESTRELA DO INDAIÁ
INTERES.
: MUNICIPIO DE ESTRELA DO SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE EWBANK DA CAMARA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE EXTREMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FAMA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA - MG046269
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE FELISBURGO
INTERES.
: MUNICIPIO DE FELIXLANDIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FERNANDES TOURINHO
ADVOGADO
: SÍLVIO PEREZ NUNES - MG073556
INTERES.
: MUNICIPIO DE FERROS
ADVOGADO
: PLÍNIO SALGADO E OUTRO - MG014427
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FERVEDOURO
INTERES.
: MUNICIPIO DE FLORESTAL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FORMIGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FORMOSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS
ADVOGADO
: RENILDO EUSTÁQUIO RIBEIRO - MG023206
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRANCISCO SÁ
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRANCISCÓPOLIS
ADVOGADO
: GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO - MG027722
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FREI INOCÊNCIO
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRONTEIRA
ADVOGADOS
: CLODOALDO SOARES E OUTRO - MG061165
MARCIO MARTINS MARANO - MG99816
ANDRÉ SILVA DE SOUZA - MG146322
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE
INTERES.
: MUNICIPIO DE FRUTAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FUNILÂNDIA
ADVOGADO
: RENILDO EUSTÁQUIO RIBEIRO - MG023206
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GALILÉIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GAMELEIRAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GOIABEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GOIANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GONÇALVES
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GONZAGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GOUVEA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES
ADVOGADA
: PRISCILA COELHO ERLACHER - MG172551
INTERES.
: MUNICIPIO DE GRAO MOGOL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GRUPIARA
INTERES.
: MUNICIPIO DE GUANHAES
ADVOGADO
: LENIZA DE ANDRADE CALDEIRA - MG064656
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUAPÉ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUARACIABA
INTERES.
: MUNICIPIO DE GUARACIAMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA
PROCURADOR
: THEDO IVAN NARDI - MG001307
INTERES.
: MUNICIPIO DE GUARANI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUARARÁ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR
INTERES.
: MUNICIPIO DE GUAXUPE
ADVOGADOS
: LISIANE CRISTINA DURANTE E OUTRO(S) - MG092257
MARIA ANDREIA LEMOS - MG098421
NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUIDOVAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUIMARÂNIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUIRICEMA
ADVOGADOS
: CHRISTIAN JOSÉ DE ALCÂNTARA - MG103387
JOSE DAVI ERVILHA JUNIOR E OUTRO(S) - MG114299
ANGELO ZAMPAR - MG092513
MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO - MG190154
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GURINHATÃ
INTERES.
: MUNICIPIO DE HELIODORA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE IAPU
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICIPIO DE IBERTIOGA
INTERES.
: MUNICIPIO DE IBIA
ADVOGADO
: PATRÍCIA CRISTINA DOS SANTOS - MG089980
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBIAÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBIRACATU
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO LANDIM PEREIRA - MG168659
FILIPE LUIZ MENDANHA SILVA E OUTRO(S) - MG183571
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBIRACI
INTERES.
: MUNICIPIO DE IBIRITE
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBITURUNA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ
ADVOGADOS
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
ALEXANDRE AUGUSTO CARVALHO GONZAGA - MG105976
CAMILA BRAS SANTOS LEITE - MG119395
GUILHERME BRANDAO MARQUES - MG150201
RENATA ALVES VIEIRA - MG129345
CAMILA TAIS AGUIAR FAGUNDES - MG163122
PEDRO AMERICO BATISTA DE OLIVEIRA - MG192188
CRISTINA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - MG198523
INTERES.
: MUNICIPIO DE IGARATINGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE IGUATAMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IJACI
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ILICÍNEA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IMBÉ DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES
ADVOGADOS
: IVAN ALMEIDA E OUTRO(S) - MG041014
FLAVIO TADEU RIBEIRO - MG186712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INDAIABIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INDIANÁPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INGAÍ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE INHAPIM
ADVOGADO
: THALES REZENDE COELHO ALVES - MG072810
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INHAÚMA
ADVOGADO
: WAGNER AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - MG061191
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INIMUTABA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IPABA
PROCURADOR
: DENNER FRANCO REIS - MG104909
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

ADVOGADA
: CAMILA ANTUNES DE SOUZA - MG192967
INTERES.
: MUNICIPIO DE IPANEMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IPATINGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IPIACU
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE IPUIUNA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IRAI DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITABIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITABERINHA DE MANTENA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITABIRITO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MENDANHA SAMPAIO - MG073219
NATALIA DE SOUZA LOPES E OUTRO(S) - MG163989
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITACARAMBI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAGUARA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAIPE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ
INTERES.
: MUNICIPIO ITAMARANDIBA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAMARATI DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITAMBACURI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITAMOGI
INTERES.
: ITAMONTE PREFEITURA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITANHANDÚ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITANHOMI
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO COSTA FILHO - MG035463
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAOBIM
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO COSTA FILHO - MG035463
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAPECERICA
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAPEVA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU
PROCURADOR
: MOACIR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG060908
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAÚ DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAÚNA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAVERAVA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LIBERDADE
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

ADVOGADO
: OLÍMPIO CHAVES AMORIM - MG029611
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITUETA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LONTRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITURAMA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITUTINGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JACINTO
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTRO(S) - MG014426
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JACUI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JACUTINGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JAIBA
ADVOGADO
: JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA - MG087948
INTERES.
: MUNICIPIO DE JAMPRUCA
ADVOGADO
: SÍLVIO PEREZ NUNES - MG073556
INTERES.
: MUNICIPIO DE JANAUBA
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BEILI DE SOUZA ALVES COSTA E OUTRO(S) -
MG190000
INTERES.
: MUNICIPIO DE JANUARIA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO JAPARAIBA
ADVOGADO
: PLÍNIO SALGADO E OUTRO - MG014427
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JAPONVAR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JECEABA
ADVOGADOS
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
CYNTHIA AMARO MAMEDE MADUREIRA - MG137705
INTERES.
: MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JEQUERI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JEQUITAÍ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ
ADVOGADO
: NEWTON GERALDO MACHADO E OUTRO(S) - MG023068
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JESUÂNIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOAÍMA
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOANÉSIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOAO MONLEVADE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JORDANIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOSÉ RAYDAN
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO LANDIM PEREIRA - MG168659
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOSENÓPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JUATUBA
ADVOGADO
: PLINIO JOSE EVANGELISTA NETO E OUTRO - MG030568
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ADVOGADO
: CARMEN LUCIA FARNESE - MG044923
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JURAMENTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JURUAIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE LADAINHA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGAMAR
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS
ADVOGADO
: JOSUÉ EDSON LEITE - MG071704
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE
INTERES.
: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAJINHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAMBARI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAMIM
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO LANDIM PEREIRA - MG168659
BIANCA VELOSO ALVES - MG198649
FILIPE LUIZ MENDANHA SILVA - MG183571
EVERTON RENAN PEREIRA COELHO - MG189432
VITOR FERREIRA SILVA - MG203159
CAROLINA BATISTA GONCALVES - MG149135
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LARANJAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE LASSANCE
INTERES.
: MUNICIPIO DE LAVRAS
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE LEME DO PRADO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LIBERDADE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE LIMA DUARTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LONTRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LUISBURGO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LUISLANDIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE LUZ
INTERES.
: MUNICIPIO DE MACHACALIS
INTERES.
: MUNICIPIO DE MACHADO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MALACACHETA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MAMONAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MANGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MANHUAÇU
ADVOGADO
: MIRACY FERREIRA HOTT FILHO - MG073451
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MANHUMIRIM
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MANTENA
ADVOGADO
: ADIVAR GOMES - MG029838
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA
ADVOGADOS
: LUCIO ALVES DE SOUZA MARTINS - MG037913
CAMILA CAROLINE DA COSTA PINTO - MG173447
TALITA LEAL - MG136617
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MARIANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARILAC
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MÁRIO CAMPOS
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

ADVOGADO
: RODRIGO TREZZA BORGES - MG078792
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS
ADVOGADO
: VIRGÍNIA DA SILVA - MG081153
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATA VERDE
ADVOGADO
: ROBSON MATOS LISBOA - MG044432
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATERLÂNDIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE MATEUS LEME
ADVOGADO
: JOÃO LÚCIO DOS SANTOS BARBOSA - MG019535
INTERES.
: MUNICIPIO DE MATHIAS LOBATO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATIPÓ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATO VERDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATOZINHOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATUTINA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MEDINA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MENDES PIMENTEL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MERCÊS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MESQUITA
ADVOGADO
: ÂNGELO DE SOUZA ZULATO E OUTRO - MG025969
INTERES.
: MUNICIPIO DE MINAS NOVAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MINDURI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MIRABELA
INTERES.
: MUNICIPIO DE MIRADOURO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MIRAÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MIRAVÂNIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MOEDA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MOEMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONJOLOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO
INTERES.
: MUNICIPIO DE MONTALVANIA
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE AZUL
ADVOGADO
: MURILO DE OLIVEIRA E OUTRO - MG049065
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE BELO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO
ADVOGADA
: ALICE RIBEIRO DE SOUSA - MG051553
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTEZUMA
INTERES.
: MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS
ADVOGADO
: JOÃO LÚCIO DOS SANTOS BARBOSA - MG019535
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MUNHOZ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MURIAÉ
INTERES.
: MUNICIPIO DE MUTUM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NACIP RAYDAN
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NANUQUE
PROCURADOR
: EDEMILSON ELAIDO DA SILVA E OUTRO(S) - MG029318
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NAQUE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NATALÂNDIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NATERCIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NAZARENO
INTERES.
: MUNICIPIO DE NEPOMUCENO
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NINHEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA BELEM
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA ERA
INTERES.
: MUNICIPIO DE NOVA LIMA
ADVOGADO
: VALÉRIO RODRIGUES SILVA E OUTRO(S) - MG051583
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA PONTE
ADVOGADA
: ALICE RIBEIRO DE SOUSA - MG051553
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO
ADVOGADO
: PAULO ESTER GOMES NEIVA E OUTRO(S) - MG084899
INTERES.
: MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVORIZONTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLARIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLHOS D'ÁGUA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLÍMPIO NORONHA
ADVOGADO
: ADOLFO MAURÍCIO PEREIRA - MG055001
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLIVEIRA FORTES
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) - MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ONÇA DE PITANGUI
ADVOGADO
: GEOVANI FREIRE - MG078531
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS
ADVOGADO
: CAIO DE CARVALHO PEREIRA - MG073143
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ORIZÂNIA
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA - MG046269
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OURO BRANCO
PROCURADOR
: FLÁVIA SOARES MOREIRA CHAVES E OUTRO(S) - MG056356
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OURO FINO
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO MARGINI JUNIOR E OUTRO - MG067705
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OURO PRETO
ADVOGADO
: HELIO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA - MG126345
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE MINAS
ADVOGADO
: PAULO ESTER GOMES NEIVA E OUTRO(S) - MG084899
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PADRE CARVALHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PADRE PARAISO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAI PEDRO
INTERES.
: MUNICIPIO DE PAINEIRAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE PAINS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAIVA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PALMAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
ADVOGADO
: ROBSON MATOS LISBOA - MG044432
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARACATU
ADVOGADO
: EDILSON SANTOS SILVA - SP089574
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU
INTERES.
: MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS
ADVOGADO
: HUMBERTO LUIS CUNHA FERREIRA DA ROCHA - MG127847
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARAOPEBA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSA VINTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSABEM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSOS
PROCURADOR
: JUCILANE ZAPAROLI
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PATIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAULISTAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAVAO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEÇANHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA
ADVOGADO
: MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO E OUTRO(S) - MG190154
INTERES.
: MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRA DO INDAIÁ
ADVOGADO
: JOSUE IRFFI JUNIOR E OUTRO - MG043011
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PEDRALVA
ADVOGADO
: JOSE D'ALENCAR BUSTAMANTE BRAGA - MG057807
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRO TEIXEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEQUERI - MG
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) - MG084144B
INTERES.
: MUNICIPIO DE PEQUI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PERDIGÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PERDIZES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE PERDOES
ADVOGADOS
: RODRIGO PERES DE LIMA NETTO - MG065776
BERNARDO RIBEIRO CAMARA - MG076740
JOAO ALMEIDA CUNHA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG094771
FLAVIO FREIRE DE OLIVEIRA - MG104842
FERNANDA RABELO LESSA COELHO - MG165685
SAVIO CARVALHO DOS SANTOS - MG160384
GUILHERME DE SOUZA KOMAROFF - MG221530
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PERIQUITO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PESCADOR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIAU
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIEDADE DOS GERAIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIMENTA
ADVOGADO
: ANTÔNIO DOS SANTOS DAMASCENO - MG033123
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PINTOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIRACEMA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PIRAJUBA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIRANGA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PIRANGUCU
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO PIRAPETINGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIRAPORA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE PIRAUBA
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTÔNIO RIBEIRO - MG096424
JULIANA IMPERATORI LOURES - MG238554
INTERES.
: MUNICIPIO DE PITANGUI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIUMHI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PLANURA
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICIPIO DE POCO FUNDO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS
ADVOGADO
: MARIO MARQUES DE OLIVEIRA - MG055836
INTERES.
: MUNICÍPIO DE POCRANE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE POMPÉU
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES
ADVOGADO
: AILTON MOREIRA ANTUNES - MG023655
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PORTO FIRME
INTERES.
: MUNICÍPIO DE POTÉ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ADVOGADO
: DENILSON MARCONDES VENANCIO E OUTRO(S) - SP117612
INTERES.
: MUNICIPIO DE POUSO ALTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRADOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRATA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRATÁPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE PRATINHA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) - MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS
ADVOGADO
: MARIA IZABEL OLIVEIRA FRAGA - MG064081
INTERES.
: MUNICÍPIO DE QUARTEL GERAL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE QUELUZITO
ADVOGADOS
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
MARINA FERNANDA XAVIER PEIXOTO - MG100610
CYNTHIA AMARO MAMEDE MADUREIRA - MG137705
RAFAEL PEREIRA BITTENCOURT - MG204281
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RAPOSOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE RAUL SOARES
ADVOGADO
: KARINE MARIA SOUZA RIBEIRO PINTO E OUTRO - MG075279
INTERES.
: MUNICIPIO DE RECREIO
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICÍPIO DE REDUTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RESENDE COSTA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RESPLENDOR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RESSAQUINHA
ADVOGADO
: MARIA ELIZA DE MIRANDA - MG028607
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIACHINHO
ADVOGADO
: JOSUÉ EDSON LEITE - MG071704
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO VERMELHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO ACIMA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO CASCA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO DOCE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO ESPERA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO MANSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO NOVO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA
ADVOGADOS
: MANOEL JOSE DE FREITAS CASTELO BRANCO E OUTRO(S) -
MG105199
ANGELO ZAMPAR - MG092513
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO - MG190154
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO POMBA
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) - MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO PRETO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO VERMELHO
INTERES.
: MUNICIPIO DE RITAPOLIS
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ROCHEDO DE MINAS
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) - MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RODEIRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICÍPIO DE ROMARIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RUBELITA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RUBIM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SABARÁ
ADVOGADO
: OZIAS MUNAIR DOLABELA - MG012107
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SABINÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SACRAMENTO
ADVOGADO
: CLODOALDO SOARES E OUTRO - MG061165
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SALINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA
ADVOGADO
: JULIANO LIMA GONTIJO - MG086088
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO TUGURIO
ADVOGADO
: MARIA ELIZA DE MIRANDA - MG029607
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
PROCURADOR
: LUIZ PEREIRA ALVARENGA - MG000526
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SALTO
ADVOGADO
: OLÍMPIO CHAVES AMORIM - MG029611
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO IBITIPOCA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA RITA SAPUCAI
ADVOGADO
: DENILSON MARCONDES VENANCIO - SP117612
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DA SERRA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA VITORIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM
ADVOGADO
: UMBELINA MARIA DE MESQUITA - MG048380
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DE CATAGUASES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PIRAPAMA
ADVOGADO
: RENILDO EUSTÁQUIO RIBEIRO - MG023206
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO DESERTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO GARAMBEU
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO JACARÉ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO
ADVOGADO
: LEA TORRES BELIZÁRIO - MG035119
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DOS MONTES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM E OUTRO(S) - MG043712
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
ADVOGADO
: EYER NOGUEIRA NETO - MG069310
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RETIRO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO HIPOLITO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DAS DORES
ADVOGADO
: THALES REZENDE COELHO ALVES - MG072810
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PARA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO PRETO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO
ADVOGADOS
: ANGELO ZAMPAR - MG092513
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO - MG190154
MARIANA ALVES DIMAS JUNQUEIRA E OUTRO(S) - MG194029
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DA GLÓRIA
ADVOGADO
: GUILHERME BERALDO DE ANDRADE E OUTRO(S) - MG095956
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PACUÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA
ADVOGADO
: SÍLVIO PEREZ NUNES - MG073556
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA
ADVOGADOS
: NELIA LUCIA VALADARES - MG050953
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACURI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ANTA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA LOPES - MG059712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BELA VISTA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA
ADVOGADO
: THALES REZENDE COELHO ALVES - MG072810
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
ADVOGADO
: JOSUE IRFFI JUNIOR E OUTRO - MG043011
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
PROCURADOR
: MARCELO ALMEIDA FONSECA AZEVEDO E OUTRO(S) -
MG045408
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÁS DE AQUINO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO VICENTE DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAPUCAI MIRIM
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SARDOA
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SARZEDO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SEM-PEIXE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR CORTES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO
ADVOGADO
: TOMAZ DE AQUINO FERNANDES - MG051419
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ BENTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR MODESTINO GONÇALVES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENHORA OLIVEIRA
ADVOGADA
: GISELA SILVEIRA ALVES DE MIRANDA - MG031652
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SERICITA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERITINGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRA DO SALITRE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS
INTERES.
: MUNICIPIO DE SERRANIA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DE MINAS
ADVOGADOS
: ANTONIO EUSTACHIO SIMOES TOLENTINO - MG082950
RAFAEL DE PAIVA SOUSA - MG106930
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRANOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SETUBINHA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SILVIANOPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA
ADVOGADOS
: DAVI LEONARD BARBIERI - MG085384
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SOBRALIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TABULEIRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TAPARUBA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TAPIRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TARUMIRIM
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
INTERES.
: MUNICIPIO DE TEIXEIRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI
ADVOGADO
: MARIA ELIZA LOPES SILVA - MG029352
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TIMOTEO
ADVOGADOS
: HEDELAYNE GOMES OLIVEIRA - MG124320
CAMILA ANTUNES DE SOUZA - MG192967
ANA CAROLINA DE SOUZA REIS - MG176244
ARTHUR DE SOUSA FERNANDES - MG196169
INTERES.
: MUNICIPIO DE TIRADENTES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TIROS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOCANTINS
ADVOGADOS
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
RAFAEL PIRES DEFELIPPE - MG159429
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOLEDO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOMBOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE TRES CORACOES
PROCURADOR
: NORA NEI TAVARES PEREIRA DOMENICHINI E OUTRO(S) -
MG069855
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE TUMIRITINGA
ADVOGADO
: SAINT-CLAIR CAMPANHA FILHO E OUTRO(S) - MG089253
INTERES.
: MUNICÍPIO TUPACIGUARA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TURMALINA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE UBA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UBAÍ
ADVOGADO
: GILSON FERREIRA LEITE - MG060925
INTERES.
: MUNICIPIO DE UBAPORANGA
INTERES.
: MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UMBURATIBA
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

INTERES.
: MUNICÍPIO DE UNAÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE URUCÂNIA
ADVOGADO
: EYER NOGUEIRA NETO - MG069310
INTERES.
: MUNICÍPIO DE URUCUIA
ADVOGADO
: JOSUÉ EDSON LEITE - MG071704
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARGINHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARJÃO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA
ADVOGADO
: ANTÔNIO ROBERTO WINTER DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG087786
INTERES.
: MUNICIPIO DE VARZELANDIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE VAZANTE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VERDELÂNDIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VEREDINHA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VERÍSSIMO
ADVOGADOS
: OTÁVIO AUGUSTO D. F. BOAVENTURA - MG223536
WESLLEY RIBEIRO RODRIGUES - MG223603
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VERMELHO NOVO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE VESPASIANO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VIÇOSA
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIEIRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIRGINIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VOLTA GRANDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-
).
CPC/2015
2. Hipótese em que o acórdão recorrido foi claro ao reconhecer a
preclusão da discussão sobre o valor da causa e a condenação da
municipalidade
exequente
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze e Sérgio
Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Impedida a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56735170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a91b48-0fd2-4213-86bd-2b112b64e70a

EDcl no AgInt nos EDcl na EXECUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA No 2183 - MG
(2017/0183610-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE MARAVILHAS
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DE MATTOS STUDART - MG099424
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: JOSÉ ALFREDO BORGES E OUTRO(S) - MG021350
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
ADVOGADOS
: RICARDO LUZ DE BARROS BARRETO E OUTRO(S) - DF009531
WALDIR SIQUEIRA - SP062767
FERNANDO OLAVO SADDI CASTRO - SP103364
MARCELO RIBEIRO DE ALMEIDA - SP143225
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ABADIA DOS DOURADOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ABAETÉ
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DA COSTA - MG066856
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
ADVOGADO
: RUI CALDAS PIMENTA E OUTRO - MG040400
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ACAIACA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ACUCENA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ÁGUA COMPRIDA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AGUANIL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ÁGUAS VERMELHAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AIMORÉS
INTERES.
: MUNICÍPIO AIURUOCA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALAGOA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALBERTINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ALÉM PARAIBA
ADVOGADO
: FERNANDO ANTÔNIO FAJARDO CORTES E OUTRO - MG028220
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALFENAS
ADVOGADO
: GUILHERME OCTAVIO SANTOS RODRIGUES - MG084349
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALMENARA
PROCURADOR
: NAMILDES SOUZA MENDES - MG009533
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALPERCATA
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALTEROSA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALTO CAPARAÓ
INTERES.
: MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALVARENGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AMPARO SERRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ANDRADAS
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ANGELANDIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
ADVOGADO
: MARIA ELIZA DE MIRANDA - MG029607
INTERES.
: MUNICIPIO DE ANTÔNIO DIAS
ADVOGADOS
: DENNER FRANCO REIS - MG104909
CAMILA ANTUNES DE SOUZA - MG192967
INTERES.
: MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAÇAÍ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARACITABA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAGUARI
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAPONGAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAPORA
ADVOGADO
: CLODOALDO SOARES E OUTRO - MG061165
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAPUÃ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAÚJOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAXÁ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARCEBURGO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARCOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AREADO
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARGIRITA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARICANDUVA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARINOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ASTOLFO DUTRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ATALÉIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AUGUSTO DE LIMA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BAEPENDI
ADVOGADOS
: ALESSANDRO BATISTA BATELLA - MG105347
NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
INTERES.
: MUNICIPIO DE BALDIM
ADVOGADO
: JOSÉ FÁBIO TEIXEIRA - MG073576
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BAMBUI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BANDEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA E OUTRO(S) - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BARÃO DO MONTE ALTO
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BARBACENA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BARRA LONGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BARROSO
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI - MG097527
MARCO ANTONIO LANDIM PEREIRA - MG168659
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: CRISTIANO REIS GIULIANI - MG074021
INTERES.
: MUNICIPIO DE BELO ORIENTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELO VALE
INTERES.
: MUNICIPIO DE BERILO
ADVOGADO
: OLÍMPIO CHAVES AMORIM - MG029611
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BERIZAL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICÍPIO DE BETIM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BIAS FORTES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BICAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BIQUINHAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO
INTERES.
: MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO GALHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE BOM REPOUSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BONFIM
INTERES.
: MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE BORDA DA MATA
INTERES.
: MUNICIPIO DE BOTELHOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE BOTUMIRIM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE BRASOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRAÚNAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BUGRE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BURITIS
INTERES.
: MUNICIPIO DE BURITIZEIRO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CABO VERDE
INTERES.
: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA
ADVOGADO
: RENILDO EUSTÁQUIO RIBEIRO - MG023206
INTERES.
: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
ADVOGADO
: VALDOMIRO VIEIRA - MG067511
INTERES.
: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE PAJEU
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

ADVOGADO
: ELINDOMAR ALVES DE SOUZA - MG072670
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAETANÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAETE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAIANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAJURI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CALDAS
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMACHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMBUÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMBUQUIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAMPANHA
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO FERREIRA DE MELLO - MG044188
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPESTRE
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO AZUL
INTERES.
: MUNÍCIPIO DE CAMPO BELO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO DO MEIO
ADVOGADO
: ARIEL OLIVEIRA GONCALVES - MG154197
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO FLORIDO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS
ADVOGADO
: LAZARO MACEDO BARBOSA - MG164294
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CANA VERDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CANAA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS
ADVOGADO
: EDER BARCELOS DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - MG000706
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CANDÉIAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CANTAGALO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPARAÓ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPELINHA
ADVOGADA
: FLAVIA ROBERTA BARBOSA FROIS E OUTRO - MG079591
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPETINGA
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPITÃO ANDRADE
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS
ADVOGADO
: JOSUÉ EDSON LEITE - MG071704
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAPUTIRA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARAI
ADVOGADO
: PAULO ESTER GOMES NEIVA E OUTRO(S) - MG084899
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARANAÍBA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARANDAÍ
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARANGOLA
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA - MG046269
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARATINGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARBOTINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAREACU
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMÉSIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO CLARO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO
ADVOGADO
: CLODOALDO SOARES E OUTRO - MG061165
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARRANCAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARVALHOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CASA GRANDE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO
INTERES.
: MUNICIPIO DE CASSIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATAGUASES
ADVOGADO
: CÂNDIDO CÉSAR TAVARES - MG075774
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATUJI
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

ADVOGADO
: PAULO ESTER GOMES NEIVA E OUTRO(S) - MG084899
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATUTI
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAXAMBU
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
KAREN LANDIM CUSTODIO NOGUEIRA - MG170316
WAGNER SARAIVA FERREIRA LEMGRUBER BOECHAT -
MG116610
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ
ADVOGADO
: MOACIR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG060908
INTERES.
: MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO CENTRALINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CHACARA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO TOSTES DA SILVA E OUTRO(S) - MG045046
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CHALÉ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE
INTERES.
: MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CHIADOR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CIPOTÂNEA
ADVOGADO
: MARIA ELIZA DE MIRANDA - MG029607
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CLARAVAL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CLARO DOS POCOES
INTERES.
: MUNICIPIO DE CLAUDIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COIMBRA
ADVOGADO
: ÉDER CRISTIANO VIANA E OUTRO - MG089961
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COLUNA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES
INTERES.
: MUNICIPIO DE COMERCINHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
ADVOGADO
: MAURA SIQUEIRA DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG058796
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
ADVOGADOS
: ALESSANDRO BATISTA BATELLA E OUTRO(S) - MG105347
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONEGO MARINHO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONFINS
ADVOGADO
: JOSÉ GERALDO FAGUNDES E OUTRO - MG022999
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONGONHAL
ADVOGADO
: DENILSON MARCONDES VENANCIO - SP117612
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONGONHAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONQUISTA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
INTERES.
: MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADORES
: ANTÔNIO BRAZ NEVES E OUTRO(S) - MG040722
THIAGO CHAVES GASPAR BRETAS LAGE - MG104052
ARMENIO GONCALVES FANTINI JUNIOR E OUTRO(S) -
MG102362
ADVOGADO
: LEONARDO BRANDÃO ROCHA - MG102705
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COQUEIRAL
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORDISLÂNDIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORINTO
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM E OUTRO(S) - MG043712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COROACI
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COROMANDEL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO
INTERES.
: MUNICIPIO DE CORONEL MURTA
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORONEL PACHECO
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) - MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CÓRREGO DANTA
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM JESUS
INTERES.
: MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORREGO NOVO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE CRISOLITA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CRISTAIS
ADVOGADO
: PLÍNIO SALGADO E OUTRO - MG014427
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRISTIANO OTONI
INTERES.
: MUNICIPIO DE CRISTINA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA
PROCURADOR
: MOACIR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG060908
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CRUZILIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CUPARAQUE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURRAL DE DENTRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURVELO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE DATAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DELTA
ADVOGADO
: MAURO MORAIS DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - MG070157
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DESCOBERTO
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) - MG084144B
INTERES.
: MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO
INTERES.
: MUNICIPIO DE DIAMANTINA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: ADILSON JOSE SELIM DE SALES DE OLIVEIRA - MG024301
INTERES.
: MUNICIPIO DE DIONISIO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVINÉSIA
ADVOGADO
: MARLOS AUGUSTO DA COSTA NICOLATO - MG066993
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVINO
ADVOGADO
: TARCÍSIO DIAS MACIEL - MG051777
INTERES.
: MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVISA ALEGRE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DOM BOSCO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DOM CAVATI
INTERES.
: MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE DOM VICOSO
INTERES.
: MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) - MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPO
INTERES.
: MUNICIPIO DE DORES DE GUANHAES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE DORESOPOLIS
ADVOGADO
: JOSÉ DONIZETTI GONÇALVES E OUTRO(S) - MG053216
INTERES.
: MUNICIPIO DE DOURADOQUARA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DURANDÉ
INTERES.
: MUNICIPIO DE ELOI MENDES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ENGENHEIRO CALDAS
ADVOGADO
: SÍLVIO PEREZ NUNES - MG073556
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO
ADVOGADO
: GERALDO MAGELA CAMELO - MG052057
INTERES.
: MUNICIPIO DE ENTRE FOLHAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ERVALIA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
MANOEL JOSE DE FREITAS CASTELO BRANCO - MG105199
NILTON OLIVEIRA BONIFACIO - MG069252
MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO - MG190154
MARIANA ALVES DIMAS JUNQUEIRA - MG194029
INTERES.
: MUNICIPIO DE ESMERALDAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESPINOSA
ADVOGADO
: JOSÉ GERALDO BARBOSA LIMA - MG031014
INTERES.
: MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESTIVA
ADVOGADO
: EDUARDO MATUK FERREIRA E OUTRO - MG074727
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESTRELA DO INDAIÁ
INTERES.
: MUNICIPIO DE ESTRELA DO SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE EWBANK DA CAMARA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE EXTREMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FAMA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA - MG046269
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE FELISBURGO
INTERES.
: MUNICIPIO DE FELIXLANDIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FERNANDES TOURINHO
ADVOGADO
: SÍLVIO PEREZ NUNES - MG073556
INTERES.
: MUNICIPIO DE FERROS
ADVOGADO
: PLÍNIO SALGADO E OUTRO - MG014427
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FERVEDOURO
INTERES.
: MUNICIPIO DE FLORESTAL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FORMIGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FORMOSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS
ADVOGADO
: RENILDO EUSTÁQUIO RIBEIRO - MG023206
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRANCISCO SÁ
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRANCISCÓPOLIS
ADVOGADO
: GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO - MG027722
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FREI INOCÊNCIO
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRONTEIRA
ADVOGADOS
: CLODOALDO SOARES E OUTRO - MG061165
MARCIO MARTINS MARANO - MG099816
ANDRÉ SILVA DE SOUZA - MG146322
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE
INTERES.
: MUNICIPIO DE FRUTAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FUNILÂNDIA
ADVOGADO
: RENILDO EUSTÁQUIO RIBEIRO - MG023206
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GALILÉIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GAMELEIRAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GOIABEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GOIANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GONÇALVES
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GONZAGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GOUVEA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES
ADVOGADA
: PRISCILA COELHO ERLACHER - MG172551
INTERES.
: MUNICIPIO DE GRAO MOGOL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GRUPIARA
INTERES.
: MUNICIPIO DE GUANHAES
ADVOGADO
: LENIZA DE ANDRADE CALDEIRA - MG064656
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUAPÉ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUARACIABA
INTERES.
: MUNICIPIO DE GUARACIAMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA
PROCURADOR
: THEDO IVAN NARDI - MG001307
INTERES.
: MUNICIPIO DE GUARANI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUARARÁ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR
INTERES.
: MUNICIPIO DE GUAXUPE
ADVOGADOS
: LISIANE CRISTINA DURANTE E OUTRO(S) - MG092257
MARIA ANDREIA LEMOS - MG098421
NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUIDOVAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUIMARÂNIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUIRICEMA
ADVOGADOS
: CHRISTIAN JOSÉ DE ALCÂNTARA - MG103387
JOSE DAVI ERVILHA JUNIOR E OUTRO(S) - MG114299
ANGELO ZAMPAR - MG092513
MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO - MG190154
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GURINHATÃ
INTERES.
: MUNICIPIO DE HELIODORA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE IAPU
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICIPIO DE IBERTIOGA
INTERES.
: MUNICIPIO DE IBIA
ADVOGADO
: PATRÍCIA CRISTINA DOS SANTOS - MG089980
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBIAÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBIRACATU
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO LANDIM PEREIRA - MG168659
FILIPE LUIZ MENDANHA SILVA E OUTRO(S) - MG183571
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBIRACI
INTERES.
: MUNICIPIO DE IBIRITE
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBITURUNA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ
ADVOGADOS
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
ALEXANDRE AUGUSTO CARVALHO GONZAGA - MG105976
CAMILA BRAS SANTOS LEITE - MG119395
GUILHERME BRANDAO MARQUES - MG150201
RENATA ALVES VIEIRA - MG129345
CAMILA TAIS AGUIAR FAGUNDES - MG163122
PEDRO AMERICO BATISTA DE OLIVEIRA - MG192188
CRISTINA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - MG198523
INTERES.
: MUNICIPIO DE IGARATINGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE IGUATAMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IJACI
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ILICÍNEA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IMBÉ DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES
ADVOGADOS
: IVAN ALMEIDA E OUTRO(S) - MG041014
FLAVIO TADEU RIBEIRO - MG186712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INDAIABIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INDIANÁPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INGAÍ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE INHAPIM
ADVOGADO
: THALES REZENDE COELHO ALVES - MG072810
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INHAÚMA
ADVOGADO
: WAGNER AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - MG061191
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INIMUTABA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IPABA
PROCURADOR
: DENNER FRANCO REIS - MG104909
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

ADVOGADA
: CAMILA ANTUNES DE SOUZA - MG192967
INTERES.
: MUNICIPIO DE IPANEMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IPATINGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IPIACU
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE IPUIUNA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IRAI DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITABIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITABERINHA DE MANTENA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITABIRITO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MENDANHA SAMPAIO - MG073219
NATALIA DE SOUZA LOPES E OUTRO(S) - MG163989
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITACARAMBI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAGUARA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAIPE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ
INTERES.
: MUNICIPIO ITAMARANDIBA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAMARATI DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITAMBACURI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITAMOGI
INTERES.
: ITAMONTE PREFEITURA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITANHANDÚ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITANHOMI
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO COSTA FILHO - MG035463
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAOBIM
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO COSTA FILHO - MG035463
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAPECERICA
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAPEVA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU
PROCURADOR
: MOACIR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG060908
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAÚ DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAÚNA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAVERAVA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LIBERDADE
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

ADVOGADO
: OLÍMPIO CHAVES AMORIM - MG029611
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITUETA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LONTRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITURAMA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITUTINGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JACINTO
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTRO(S) - MG014426
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JACUI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JACUTINGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JAIBA
ADVOGADO
: JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA - MG087948
INTERES.
: MUNICIPIO DE JAMPRUCA
ADVOGADO
: SÍLVIO PEREZ NUNES - MG073556
INTERES.
: MUNICIPIO DE JANAUBA
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BEILI DE SOUZA ALVES COSTA E OUTRO(S) -
MG190000
INTERES.
: MUNICIPIO DE JANUARIA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO JAPARAIBA
ADVOGADO
: PLÍNIO SALGADO E OUTRO - MG014427
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JAPONVAR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JECEABA
ADVOGADOS
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
CYNTHIA AMARO MAMEDE MADUREIRA - MG137705
INTERES.
: MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JEQUERI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JEQUITAÍ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ
ADVOGADO
: NEWTON GERALDO MACHADO E OUTRO(S) - MG023068
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JESUÂNIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOAÍMA
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOANÉSIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOAO MONLEVADE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JORDANIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOSÉ RAYDAN
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO LANDIM PEREIRA - MG168659
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOSENÓPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JUATUBA
ADVOGADO
: PLINIO JOSE EVANGELISTA NETO E OUTRO - MG030568
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ADVOGADO
: CARMEN LUCIA FARNESE - MG044923
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JURAMENTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JURUAIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE LADAINHA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGAMAR
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS
ADVOGADO
: JOSUÉ EDSON LEITE - MG071704
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE
INTERES.
: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAJINHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAMBARI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAMIM
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO LANDIM PEREIRA - MG168659
BIANCA VELOSO ALVES - MG198649
FILIPE LUIZ MENDANHA SILVA - MG183571
EVERTON RENAN PEREIRA COELHO - MG189432
VITOR FERREIRA SILVA - MG203159
CAROLINA BATISTA GONCALVES - MG149135
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LARANJAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE LASSANCE
INTERES.
: MUNICIPIO DE LAVRAS
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE LEME DO PRADO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LIBERDADE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE LIMA DUARTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LONTRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LUISBURGO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LUISLANDIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE LUZ
INTERES.
: MUNICIPIO DE MACHACALIS
INTERES.
: MUNICIPIO DE MACHADO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MALACACHETA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MAMONAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MANGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MANHUAÇU
ADVOGADO
: MIRACY FERREIRA HOTT FILHO - MG073451
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MANHUMIRIM
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MANTENA
ADVOGADO
: ADIVAR GOMES - MG029838
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA
ADVOGADOS
: LUCIO ALVES DE SOUZA MARTINS - MG037913
CAMILA CAROLINE DA COSTA PINTO - MG173447
TALITA LEAL - MG136617
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MARIANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARILAC
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MÁRIO CAMPOS
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

ADVOGADO
: RODRIGO TREZZA BORGES - MG078792
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS
ADVOGADO
: VIRGÍNIA DA SILVA - MG081153
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATA VERDE
ADVOGADO
: ROBSON MATOS LISBOA - MG044432
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATERLÂNDIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE MATEUS LEME
ADVOGADO
: JOÃO LÚCIO DOS SANTOS BARBOSA - MG019535
INTERES.
: MUNICIPIO DE MATHIAS LOBATO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATIPÓ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATO VERDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATOZINHOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATUTINA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MEDINA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MENDES PIMENTEL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MERCÊS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MESQUITA
ADVOGADO
: ÂNGELO DE SOUZA ZULATO E OUTRO - MG025969
INTERES.
: MUNICIPIO DE MINAS NOVAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MINDURI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MIRABELA
INTERES.
: MUNICIPIO DE MIRADOURO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MIRAÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MIRAVÂNIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MOEDA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MOEMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONJOLOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO
INTERES.
: MUNICIPIO DE MONTALVANIA
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE AZUL
ADVOGADO
: MURILO DE OLIVEIRA E OUTRO - MG049065
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE BELO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO
ADVOGADA
: ALICE RIBEIRO DE SOUSA - MG051553
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTEZUMA
INTERES.
: MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS
ADVOGADO
: JOÃO LÚCIO DOS SANTOS BARBOSA - MG019535
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MUNHOZ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MURIAÉ
INTERES.
: MUNICIPIO DE MUTUM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NACIP RAYDAN
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NANUQUE
PROCURADOR
: EDEMILSON ELAIDO DA SILVA E OUTRO(S) - MG029318
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NAQUE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NATALÂNDIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NATERCIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NAZARENO
INTERES.
: MUNICIPIO DE NEPOMUCENO
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NINHEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA BELEM
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA ERA
INTERES.
: MUNICIPIO DE NOVA LIMA
ADVOGADO
: VALÉRIO RODRIGUES SILVA E OUTRO(S) - MG051583
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA PONTE
ADVOGADA
: ALICE RIBEIRO DE SOUSA - MG051553
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO
ADVOGADO
: PAULO ESTER GOMES NEIVA E OUTRO(S) - MG084899
INTERES.
: MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVORIZONTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLARIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLHOS D'ÁGUA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLÍMPIO NORONHA
ADVOGADO
: ADOLFO MAURÍCIO PEREIRA - MG055001
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLIVEIRA FORTES
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) - MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ONÇA DE PITANGUI
ADVOGADO
: GEOVANI FREIRE - MG078531
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS
ADVOGADO
: CAIO DE CARVALHO PEREIRA - MG073143
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ORIZÂNIA
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA - MG046269
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OURO BRANCO
PROCURADOR
: FLÁVIA SOARES MOREIRA CHAVES E OUTRO(S) - MG056356
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OURO FINO
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO MARGINI JUNIOR E OUTRO - MG067705
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OURO PRETO
ADVOGADO
: HELIO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA - MG126345
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE MINAS
ADVOGADO
: PAULO ESTER GOMES NEIVA E OUTRO(S) - MG084899
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PADRE CARVALHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PADRE PARAISO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAI PEDRO
INTERES.
: MUNICIPIO DE PAINEIRAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE PAINS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAIVA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PALMAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
ADVOGADO
: ROBSON MATOS LISBOA - MG044432
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARACATU
ADVOGADO
: EDILSON SANTOS SILVA - SP089574
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU
INTERES.
: MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS
ADVOGADO
: HUMBERTO LUIS CUNHA FERREIRA DA ROCHA - MG127847
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARAOPEBA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSA VINTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSABEM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSOS
PROCURADOR
: JUCILANE ZAPAROLI
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PATIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAULISTAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAVAO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEÇANHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA
ADVOGADO
: MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO E OUTRO(S) - MG190154
INTERES.
: MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRA DO INDAIÁ
ADVOGADO
: JOSUE IRFFI JUNIOR E OUTRO - MG043011
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PEDRALVA
ADVOGADO
: JOSE D'ALENCAR BUSTAMANTE BRAGA - MG057807
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRO TEIXEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEQUERI - MG
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) - MG084144B
INTERES.
: MUNICIPIO DE PEQUI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PERDIGÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PERDIZES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE PERDOES
ADVOGADOS
: RODRIGO PERES DE LIMA NETTO - MG065776
BERNARDO RIBEIRO CAMARA - MG076740
JOAO ALMEIDA CUNHA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG094771
FLAVIO FREIRE DE OLIVEIRA - MG104842
FERNANDA RABELO LESSA COELHO - MG165685
SAVIO CARVALHO DOS SANTOS - MG160384
GUILHERME DE SOUZA KOMAROFF - MG221530
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PERIQUITO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PESCADOR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIAU
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIEDADE DOS GERAIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIMENTA
ADVOGADO
: ANTÔNIO DOS SANTOS DAMASCENO - MG033123
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PINTOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIRACEMA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PIRAJUBA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIRANGA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PIRANGUCU
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO PIRAPETINGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIRAPORA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE PIRAUBA
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTÔNIO RIBEIRO - MG096424
JULIANA IMPERATORI LOURES - MG238554
INTERES.
: MUNICIPIO DE PITANGUI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIUMHI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PLANURA
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICIPIO DE POCO FUNDO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS
ADVOGADO
: MARIO MARQUES DE OLIVEIRA - MG055836
INTERES.
: MUNICÍPIO DE POCRANE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE POMPÉU
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES
ADVOGADO
: AILTON MOREIRA ANTUNES - MG023655
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PORTO FIRME
INTERES.
: MUNICÍPIO DE POTÉ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ADVOGADO
: DENILSON MARCONDES VENANCIO E OUTRO(S) - SP117612
INTERES.
: MUNICIPIO DE POUSO ALTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRADOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRATA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRATÁPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE PRATINHA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) - MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS
ADVOGADO
: MARIA IZABEL OLIVEIRA FRAGA - MG064081
INTERES.
: MUNICÍPIO DE QUARTEL GERAL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE QUELUZITO
ADVOGADOS
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
MARINA FERNANDA XAVIER PEIXOTO - MG100610
CYNTHIA AMARO MAMEDE MADUREIRA - MG137705
RAFAEL PEREIRA BITTENCOURT - MG204281
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RAPOSOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE RAUL SOARES
ADVOGADO
: KARINE MARIA SOUZA RIBEIRO PINTO E OUTRO - MG075279
INTERES.
: MUNICIPIO DE RECREIO
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICÍPIO DE REDUTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RESENDE COSTA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RESPLENDOR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RESSAQUINHA
ADVOGADO
: MARIA ELIZA DE MIRANDA - MG028607
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIACHINHO
ADVOGADO
: JOSUÉ EDSON LEITE - MG071704
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO VERMELHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO ACIMA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO CASCA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO DOCE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO ESPERA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO MANSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO NOVO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA
ADVOGADOS
: MANOEL JOSE DE FREITAS CASTELO BRANCO E OUTRO(S) -
MG105199
ANGELO ZAMPAR - MG092513
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO - MG190154
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO POMBA
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) - MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO PRETO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO VERMELHO
INTERES.
: MUNICIPIO DE RITAPOLIS
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ROCHEDO DE MINAS
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) - MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RODEIRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICÍPIO DE ROMARIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RUBELITA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RUBIM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SABARÁ
ADVOGADO
: OZIAS MUNAIR DOLABELA - MG012107
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SABINÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SACRAMENTO
ADVOGADO
: CLODOALDO SOARES E OUTRO - MG061165
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SALINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA
ADVOGADO
: JULIANO LIMA GONTIJO - MG086088
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO TUGURIO
ADVOGADO
: MARIA ELIZA DE MIRANDA - MG029607
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
PROCURADOR
: LUIZ PEREIRA ALVARENGA - MG000526
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SALTO
ADVOGADO
: OLÍMPIO CHAVES AMORIM - MG029611
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO IBITIPOCA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA RITA SAPUCAI
ADVOGADO
: DENILSON MARCONDES VENANCIO - SP117612
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DA SERRA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA VITORIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM
ADVOGADO
: UMBELINA MARIA DE MESQUITA - MG048380
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DE CATAGUASES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PIRAPAMA
ADVOGADO
: RENILDO EUSTÁQUIO RIBEIRO - MG023206
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO DESERTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO GARAMBEU
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO JACARÉ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO
ADVOGADO
: LEA TORRES BELIZÁRIO - MG035119
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DOS MONTES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM E OUTRO(S) - MG043712
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
ADVOGADO
: EYER NOGUEIRA NETO - MG069310
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RETIRO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO HIPOLITO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DAS DORES
ADVOGADO
: THALES REZENDE COELHO ALVES - MG072810
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PARA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO PRETO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO
ADVOGADOS
: ANGELO ZAMPAR - MG092513
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO - MG190154
MARIANA ALVES DIMAS JUNQUEIRA E OUTRO(S) - MG194029
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DA GLÓRIA
ADVOGADO
: GUILHERME BERALDO DE ANDRADE E OUTRO(S) - MG095956
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PACUÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA
ADVOGADO
: SÍLVIO PEREZ NUNES - MG073556
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA
ADVOGADOS
: NELIA LUCIA VALADARES - MG050953
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACURI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ANTA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA LOPES - MG059712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BELA VISTA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA
ADVOGADO
: THALES REZENDE COELHO ALVES - MG072810
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
ADVOGADO
: JOSUE IRFFI JUNIOR E OUTRO - MG043011
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
PROCURADOR
: MARCELO ALMEIDA FONSECA AZEVEDO E OUTRO(S) -
MG045408
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÁS DE AQUINO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO VICENTE DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAPUCAI MIRIM
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SARDOA
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SARZEDO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SEM-PEIXE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR CORTES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO
ADVOGADO
: TOMAZ DE AQUINO FERNANDES - MG051419
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ BENTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR MODESTINO GONÇALVES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENHORA OLIVEIRA
ADVOGADA
: GISELA SILVEIRA ALVES DE MIRANDA - MG031652
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SERICITA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERITINGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRA DO SALITRE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS
INTERES.
: MUNICIPIO DE SERRANIA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DE MINAS
ADVOGADOS
: ANTONIO EUSTACHIO SIMOES TOLENTINO - MG082950
RAFAEL DE PAIVA SOUSA - MG106930
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRANOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SETUBINHA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SILVIANOPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA
ADVOGADOS
: DAVI LEONARD BARBIERI - MG085384
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SOBRALIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TABULEIRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TAPARUBA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TAPIRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TARUMIRIM
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
INTERES.
: MUNICIPIO DE TEIXEIRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI
ADVOGADO
: MARIA ELIZA LOPES SILVA - MG029352
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TIMOTEO
ADVOGADOS
: HEDELAYNE GOMES OLIVEIRA - MG124320
CAMILA ANTUNES DE SOUZA - MG192967
ANA CAROLINA DE SOUZA REIS - MG176244
ARTHUR DE SOUSA FERNANDES - MG196169
INTERES.
: MUNICIPIO DE TIRADENTES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TIROS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOCANTINS
ADVOGADOS
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
RAFAEL PIRES DEFELIPPE - MG159429
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOLEDO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOMBOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE TRES CORACOES
PROCURADOR
: NORA NEI TAVARES PEREIRA DOMENICHINI E OUTRO(S) -
MG069855
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE TUMIRITINGA
ADVOGADO
: SAINT-CLAIR CAMPANHA FILHO E OUTRO(S) - MG089253
INTERES.
: MUNICÍPIO TUPACIGUARA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TURMALINA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE UBA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UBAÍ
ADVOGADO
: GILSON FERREIRA LEITE - MG060925
INTERES.
: MUNICIPIO DE UBAPORANGA
INTERES.
: MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UMBURATIBA
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

INTERES.
: MUNICÍPIO DE UNAÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE URUCÂNIA
ADVOGADO
: EYER NOGUEIRA NETO - MG069310
INTERES.
: MUNICÍPIO DE URUCUIA
ADVOGADO
: JOSUÉ EDSON LEITE - MG071704
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARGINHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARJÃO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA
ADVOGADO
: ANTÔNIO ROBERTO WINTER DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG087786
INTERES.
: MUNICIPIO DE VARZELANDIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE VAZANTE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VERDELÂNDIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VEREDINHA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VERÍSSIMO
ADVOGADOS
: OTÁVIO AUGUSTO D. F. BOAVENTURA - MG223536
WESLLEY RIBEIRO RODRIGUES - MG223603
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VERMELHO NOVO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE VESPASIANO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VIÇOSA
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIEIRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIRGINIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VOLTA GRANDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-
.
CPC/2015)
2. Hipótese em que o acórdão recorrido foi claro ao reconhecer a
preclusão da discussão sobre o valor da causa e a condenação da
municipalidade
exequente
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE
MARAVILHAS contra a parte do acórdão proferido no agravo interno na qual se
reconheceu a preclusão da discussão acerca do valor da causa e da condenação do
MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA ao pagamento de honorários advocatícios (e-STJ, fl.
2.577).
Nas razões recursais (e-STJ, fls.
), sustenta o ente
2.978/2.985
embargante que o acórdão impugnado incorreu em premissa equivocada ao considerar
que o despacho constante das fls. 826 do e-STJ poderia ser objeto de impugnação
recursal, fundamento que teria levado ao reconhecimento da preclusão.
Os Municípios de LIBERDADE (e-STJ, fls.
), IBIRITÉ
3.352/3.362
(e-STJ, fls.
), JESUÂNIA (e-STJ, fls.
), LEOPOLDINA (e-STJ,
3.363/3.377
3.378/3.389
fls.
), SARZEDO (e-STJ, fls.
), NANUQUE (e-STJ, fls.
3.436/3.445
3.446/3.455
) e JUIZ DE FORA (e-STJ, fls.
) manifestaram concordância
3.456/3.464
3.467/3.479
com a pretensão deduzida pelo embargante.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial. No caso em exame,
contudo, tais vícios não se verificam.
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

O voto condutor do acórdão ora embargado reconheceu a
ocorrência de preclusão quanto à discussão relativa ao valor da causa e à condenação da
municipalidade exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes
termos (e-STJ, fls.
):
2.576/2.577
(...) embora o feito tenha sido iniciado em 2017 e já conte com diversas
manifestações das partes (Município de Uberlândia e Estado de Minas Gerais),
bem como de algumas edilidades mineiras interessadas, o processo ainda se
encontra em fase inicial, voltada à análise da viabilidade da pretensão
executiva ora deduzida.
Até o momento, não houve intimação formal da parte executada para
cumprimento da obrigação, o que justificaria a instauração do procedimento
próprio de impugnação ao cumprimento de sentença. O que houve foi apenas a
intimação do Estado de Minas Gerais e dos demais municípios interessados
para que se manifestassem previamente sobre a postulação apresentada pelo
Município de Uberlândia, em razão da “complexidade da pretensão requerida
pelo exequente, da quantidade de interessados e da suposta natureza da
obrigação pleiteada” (e-STJ fl. 826).
Dessa forma, considerando que ainda não se estabeleceu formalmente a
relação jurídica decorrente do pedido de cumprimento, deixei de arbitrar
honorários advocatícios.
Contra essa decisão, os MUNICÍPIOS DE MARAVILHAS e de OURO
PRETO não recorreram, de modo que suas alegações constantes nas
impugnações ao presente agravo interno — relativas ao valor atribuído à causa
(apresentadas pelos dois municípios) e à condenação do Município de
Uberlândia aos ônus sucumbenciais (apresentada pelo Município de
Maravilhas) — encontram-se preclusas.
Não há erro material, mas equívoco da própria parte embargante.
A ausência de oportuna impugnação, ensejadora da preclusão, não
se refere ao despacho de e-STJ fl. 826, mas sim à decisão singular que proferi,
extinguindo o cumprimento de sentença sem impor ao exequente o pagamento de
honorários advocatícios, constante às e-STJ fls. 1.916/1.966.
Contra essa decisão, o MUNICÍPIO DE MARAVILHAS deixou de
interpor agravo interno, vindo a suscitar a necessidade de alteração do valor da causa e
de condenação da municipalidade exequente ao pagamento de verba honorária apenas na
impugnação ao agravo interno apresentado pelo MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA.
Dessa forma, o reconhecimento da preclusão encontra-se
corretamente fundamentado no acórdão recorrido, inexistindo qualquer vício de
integração que comprometa sua validade.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

É como voto.
Documento eletrônico VDA55651331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:44
Código de Controle do Documento: 588b51cb-3fb9-4b93-9ebf-f56b50f062a8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EDcl na ExeAR 2.183 / MG
Número Registro: 2017/0183610-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
199800577297 200200128310 53128
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE
: MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
ADVOGADOS
: RICARDO LUZ DE BARROS BARRETO E OUTRO(S) -
DF009531
WALDIR SIQUEIRA - SP062767
FERNANDO OLAVO SADDI CASTRO - SP103364
MARCELO RIBEIRO DE ALMEIDA - SP143225
EXECUTADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: JOSÉ ALFREDO BORGES E OUTRO(S) - MG021350
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ABADIA DOS DOURADOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ABAETÉ
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DA COSTA - MG066856
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
ADVOGADO
: RUI CALDAS PIMENTA E OUTRO - MG040400
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ACAIACA
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ACUCENA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ÁGUA COMPRIDA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AGUANIL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ÁGUAS VERMELHAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AIMORÉS
INTERES.
: MUNICÍPIO AIURUOCA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALAGOA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALBERTINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ALÉM PARAIBA
ADVOGADO
: FERNANDO ANTÔNIO FAJARDO CORTES E OUTRO -
MG028220
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALFENAS
ADVOGADO
: GUILHERME OCTAVIO SANTOS RODRIGUES - MG084349
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALMENARA
PROCURADOR
: NAMILDES SOUZA MENDES - MG009533
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALPERCATA
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALTEROSA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALTO CAPARAÓ
INTERES.
: MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALVARENGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AMPARO SERRA
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE ANDRADAS
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ANGELANDIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
ADVOGADO
: MARIA ELIZA DE MIRANDA - MG029607
INTERES.
: MUNICIPIO DE ANTÔNIO DIAS
ADVOGADOS
: DENNER FRANCO REIS - MG104909
CAMILA ANTUNES DE SOUZA - MG192967
INTERES.
: MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAÇAÍ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARACITABA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAGUARI
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAPONGAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAPORA
ADVOGADO
: CLODOALDO SOARES E OUTRO - MG061165
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAPUÃ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAÚJOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAXÁ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARCEBURGO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARCOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AREADO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARGIRITA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARICANDUVA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARINOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ASTOLFO DUTRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ATALÉIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AUGUSTO DE LIMA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE BAEPENDI
ADVOGADOS
: ALESSANDRO BATISTA BATELLA - MG105347
NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
INTERES.
: MUNICIPIO DE BALDIM
ADVOGADO
: JOSÉ FÁBIO TEIXEIRA - MG073576
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BAMBUI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BANDEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA E OUTRO(S) - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BARÃO DO MONTE ALTO
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BARBACENA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BARRA LONGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BARROSO
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI - MG097527
MARCO ANTONIO LANDIM PEREIRA - MG168659
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: CRISTIANO REIS GIULIANI - MG74021
INTERES.
: MUNICIPIO DE BELO ORIENTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELO VALE
INTERES.
: MUNICIPIO DE BERILO
ADVOGADO
: OLÍMPIO CHAVES AMORIM - MG029611
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BERIZAL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BETIM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BIAS FORTES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BICAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BIQUINHAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO
INTERES.
: MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO GALHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE BOM REPOUSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BONFIM
INTERES.
: MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE BORDA DA MATA
INTERES.
: MUNICIPIO DE BOTELHOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE BOTUMIRIM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE BRASOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRAÚNAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA ANTONIO DE LIMA - SP236005
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BUGRE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BURITIS
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICIPIO DE BURITIZEIRO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CABO VERDE
INTERES.
: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA
ADVOGADO
: RENILDO EUSTÁQUIO RIBEIRO - MG023206
INTERES.
: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
ADVOGADO
: VALDOMIRO VIEIRA - MG067511
INTERES.
: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE PAJEU
ADVOGADO
: ELINDOMAR ALVES DE SOUZA - MG072670
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAETANÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAETE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAIANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAJURI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CALDAS
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMACHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMBUÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMBUQUIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAMPANHA
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO FERREIRA DE MELLO - MG044188
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPESTRE
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO AZUL
INTERES.
: MUNÍCIPIO DE CAMPO BELO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO DO MEIO
ADVOGADO
: ARIEL OLIVEIRA GONCALVES - MG154197
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO FLORIDO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS
ADVOGADO
: LAZARO MACEDO BARBOSA - MG164294
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CANA VERDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CANAA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS
ADVOGADO
: EDER BARCELOS DO NASCIMENTO E OUTRO(S) -
MG000706
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CANDÉIAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CANTAGALO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPARAÓ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPELINHA
ADVOGADA
: FLAVIA ROBERTA BARBOSA FROIS E OUTRO - MG079591
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPETINGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPITÃO ANDRADE
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS
ADVOGADO
: JOSUÉ EDSON LEITE - MG071704
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAPUTIRA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARAI
ADVOGADO
: PAULO ESTER GOMES NEIVA E OUTRO(S) - MG084899
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARANAÍBA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARANDAÍ
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARANGOLA
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA - MG046269
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARATINGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARBOTINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAREACU
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMÉSIA
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO CLARO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO
ADVOGADO
: CLODOALDO SOARES E OUTRO - MG061165
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARRANCAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARVALHOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CASA GRANDE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO
INTERES.
: MUNICIPIO DE CASSIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATAGUASES
ADVOGADO
: CÂNDIDO CÉSAR TAVARES - MG075774
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATUJI
ADVOGADO
: PAULO ESTER GOMES NEIVA E OUTRO(S) - MG084899
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATUTI
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAXAMBU
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
KAREN LANDIM CUSTODIO NOGUEIRA - MG170316
WAGNER SARAIVA FERREIRA LEMGRUBER BOECHAT -
MG116610
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ
ADVOGADO
: MOACIR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG060908
INTERES.
: MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO CENTRALINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CHACARA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO TOSTES DA SILVA E OUTRO(S) - MG045046
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE CHALÉ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE
INTERES.
: MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CHIADOR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CIPOTÂNEA
ADVOGADO
: MARIA ELIZA DE MIRANDA - MG029607
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CLARAVAL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CLARO DOS POCOES
INTERES.
: MUNICIPIO DE CLAUDIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COIMBRA
ADVOGADO
: ÉDER CRISTIANO VIANA E OUTRO - MG089961
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COLUNA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES
INTERES.
: MUNICIPIO DE COMERCINHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
ADVOGADO
: MAURA SIQUEIRA DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG058796
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
ADVOGADOS
: ALESSANDRO BATISTA BATELLA E OUTRO(S) - MG105347
NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONEGO MARINHO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONFINS
ADVOGADO
: JOSÉ GERALDO FAGUNDES E OUTRO - MG022999
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONGONHAL
ADVOGADO
: DENILSON MARCONDES VENANCIO - SP117612
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONGONHAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONQUISTA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
INTERES.
: MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADORES : ANTÔNIO BRAZ NEVES E OUTRO(S) - MG040722
THIAGO CHAVES GASPAR BRETAS LAGE - MG104052
ARMENIO GONCALVES FANTINI JUNIOR E OUTRO(S) -
MG102362
LEONARDO BRANDÃO ROCHA - MG102705
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COQUEIRAL
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORDISLÂNDIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORINTO
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM E OUTRO(S) - MG043712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COROACI
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COROMANDEL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO
INTERES.
: MUNICIPIO DE CORONEL MURTA
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORONEL PACHECO
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) -
MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CÓRREGO DANTA
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM JESUS
INTERES.
: MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORREGO NOVO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE CRISOLITA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CRISTAIS
ADVOGADO
: PLÍNIO SALGADO E OUTRO - MG014427
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRISTIANO OTONI
INTERES.
: MUNICIPIO DE CRISTINA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA
PROCURADOR
: MOACIR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG060908
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CRUZILIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CUPARAQUE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURRAL DE DENTRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURVELO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE DATAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DELTA
ADVOGADO
: MAURO MORAIS DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - MG070157
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DESCOBERTO
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) -
MG084144B
INTERES.
: MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO
INTERES.
: MUNICIPIO DE DIAMANTINA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: ADILSON JOSE SELIM DE SALES DE OLIVEIRA - MG024301
INTERES.
: MUNICIPIO DE DIONISIO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVINÉSIA
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: MARLOS AUGUSTO DA COSTA NICOLATO - MG066993
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVINO
ADVOGADO
: TARCÍSIO DIAS MACIEL - MG051777
INTERES.
: MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVISA ALEGRE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DOM BOSCO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DOM CAVATI
INTERES.
: MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE DOM VICOSO
INTERES.
: MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) -
MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPO
INTERES.
: MUNICIPIO DE DORES DE GUANHAES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE DORESOPOLIS
ADVOGADO
: JOSÉ DONIZETTI GONÇALVES E OUTRO(S) - MG053216
INTERES.
: MUNICIPIO DE DOURADOQUARA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DURANDÉ
INTERES.
: MUNICIPIO DE ELOI MENDES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ENGENHEIRO CALDAS
ADVOGADO
: SÍLVIO PEREZ NUNES - MG073556
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: GERALDO MAGELA CAMELO - MG052057
INTERES.
: MUNICIPIO DE ENTRE FOLHAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ERVALIA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
MANOEL JOSE DE FREITAS CASTELO BRANCO - MG105199
NILTON OLIVEIRA BONIFACIO - MG069252
MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO - MG190154
MARIANA ALVES DIMAS JUNQUEIRA - MG194029
INTERES.
: MUNICIPIO DE ESMERALDAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESPINOSA
ADVOGADO
: JOSÉ GERALDO BARBOSA LIMA - MG031014
INTERES.
: MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESTIVA
ADVOGADO
: EDUARDO MATUK FERREIRA E OUTRO - MG074727
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESTRELA DO INDAIÁ
INTERES.
: MUNICIPIO DE ESTRELA DO SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE EWBANK DA CAMARA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE EXTREMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FAMA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA - MG046269
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE FELISBURGO
INTERES.
: MUNICIPIO DE FELIXLANDIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FERNANDES TOURINHO
ADVOGADO
: SÍLVIO PEREZ NUNES - MG073556
INTERES.
: MUNICIPIO DE FERROS
ADVOGADO
: PLÍNIO SALGADO E OUTRO - MG014427
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FERVEDOURO
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICIPIO DE FLORESTAL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FORMIGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FORMOSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS
ADVOGADO
: RENILDO EUSTÁQUIO RIBEIRO - MG023206
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRANCISCO SÁ
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRANCISCÓPOLIS
ADVOGADO
: GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO - MG027722
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FREI INOCÊNCIO
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRONTEIRA
ADVOGADOS
: CLODOALDO SOARES E OUTRO - MG061165
MARCIO MARTINS MARANO - MG099816
ANDRÉ SILVA DE SOUZA - MG146322
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE
INTERES.
: MUNICIPIO DE FRUTAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FUNILÂNDIA
ADVOGADO
: RENILDO EUSTÁQUIO RIBEIRO - MG023206
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GALILÉIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GAMELEIRAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GOIABEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GOIANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GONÇALVES
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GONZAGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GOUVEA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES
ADVOGADOS
: ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
THIAGO CARDOSO DE CASTRO - MG157177
PRISCILA COELHO ERLACHER - MG172551
ANDRE ARAUJO TEIXEIRA - MG105630
INTERES.
: MUNICIPIO DE GRAO MOGOL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GRUPIARA
INTERES.
: MUNICIPIO DE GUANHAES
ADVOGADO
: LENIZA DE ANDRADE CALDEIRA - MG064656
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUAPÉ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUARACIABA
INTERES.
: MUNICIPIO DE GUARACIAMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA
PROCURADOR
: THEDO IVAN NARDI - MG001307
INTERES.
: MUNICIPIO DE GUARANI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUARARÁ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR
INTERES.
: MUNICIPIO DE GUAXUPE
ADVOGADOS
: LISIANE CRISTINA DURANTE E OUTRO(S) - MG092257
MARIA ANDREIA LEMOS - MG098421
NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUIDOVAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUIMARÂNIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUIRICEMA
ADVOGADOS
: CHRISTIAN JOSÉ DE ALCÂNTARA - MG103387
JOSE DAVI ERVILHA JUNIOR E OUTRO(S) - MG114299
ANGELO ZAMPAR - MG092513
MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO - MG190154
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GURINHATÃ
INTERES.
: MUNICIPIO DE HELIODORA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE IAPU
INTERES.
: MUNICIPIO DE IBERTIOGA
INTERES.
: MUNICIPIO DE IBIA
ADVOGADO
: PATRÍCIA CRISTINA DOS SANTOS - MG089980
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBIAÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBIRACATU
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO LANDIM PEREIRA - MG168659
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

FILIPE LUIZ MENDANHA SILVA E OUTRO(S) - MG183571
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBIRACI
INTERES.
: MUNICIPIO DE IBIRITE
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
BERNARDO RIBEIRO CAMARA - MG076740
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBITURUNA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ
ADVOGADOS
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
ALEXANDRE AUGUSTO CARVALHO GONZAGA - MG105976
CAMILA BRAS SANTOS LEITE - MG119395
GUILHERME BRANDAO MARQUES - MG150201
RENATA ALVES VIEIRA - MG129345
CAMILA TAIS AGUIAR FAGUNDES - MG163122
PEDRO AMERICO BATISTA DE OLIVEIRA - MG192188
CRISTINA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - MG198523
INTERES.
: MUNICIPIO DE IGARATINGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE IGUATAMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IJACI
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ILICÍNEA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IMBÉ DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES
ADVOGADOS
: IVAN ALMEIDA E OUTRO(S) - MG041014
FLAVIO TADEU RIBEIRO - MG186712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INDAIABIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INDIANÁPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INGAÍ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE INHAPIM
ADVOGADO
: THALES REZENDE COELHO ALVES - MG072810
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INHAÚMA
ADVOGADO
: WAGNER AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - MG061191
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INIMUTABA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE IPABA
PROCURADORA
: DENNER FRANCO REIS - MG104909
PROCURADORA
CAMILA ANTUNES DE SOUZA - MG192967
INTERES.
: MUNICIPIO DE IPANEMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IPATINGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IPIACU
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE IPUIUNA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IRAI DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITABIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITABERINHA DE MANTENA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITABIRITO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MENDANHA SAMPAIO - MG073219
NATALIA DE SOUZA LOPES E OUTRO(S) - MG163989
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITACARAMBI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAGUARA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAIPE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ
INTERES.
: MUNICIPIO ITAMARANDIBA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAMARATI DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITAMBACURI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITAMOGI
INTERES.
: ITAMONTE PREFEITURA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITANHANDÚ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITANHOMI
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO COSTA FILHO - MG035463
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAOBIM
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO COSTA FILHO - MG035463
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAPECERICA
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAPEVA
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU
PROCURADOR
: MOACIR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG060908
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAÚ DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAÚNA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAVERAVA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
EXECUTADO
: MUNICÍPIO DE ITINGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LIBERDADE
ADVOGADOS
: OLÍMPIO CHAVES AMORIM - MG029611
BERNARDO RIBEIRO CAMARA - MG076740
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITUETA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
EXECUTADO
: MUNICÍPIO DE ITUMIRIM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LONTRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITURAMA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITUTINGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JACINTO
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTRO(S) -
MG014426
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JACUI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JACUTINGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JAIBA
ADVOGADO
: JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA - MG087948
INTERES.
: MUNICIPIO DE JAMPRUCA
ADVOGADO
: SÍLVIO PEREZ NUNES - MG073556
INTERES.
: MUNICIPIO DE JANAUBA
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

REINALDO BEILI DE SOUZA ALVES COSTA E OUTRO(S) -
MG190000
INTERES.
: MUNICIPIO DE JANUARIA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO JAPARAIBA
ADVOGADO
: PLÍNIO SALGADO E OUTRO - MG014427
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JAPONVAR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JECEABA
ADVOGADOS
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
CYNTHIA AMARO MAMEDE MADUREIRA - MG137705
INTERES.
: MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JEQUERI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JEQUITAÍ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ
ADVOGADO
: NEWTON GERALDO MACHADO E OUTRO(S) - MG023068
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JESUÂNIA
ADVOGADOS
: BERNARDO RIBEIRO CAMARA - MG076740
JOAO ALMEIDA CUNHA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG094771
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOAÍMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOANÉSIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOAO MONLEVADE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JORDANIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOSÉ RAYDAN
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO LANDIM PEREIRA - MG168659
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOSENÓPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JUATUBA
ADVOGADOS
: PLINIO JOSE EVANGELISTA NETO E OUTRO - MG030568
DIEGO DE ARAUJO LIMA - MG144831
WELLITON APARECIDO NAZARIO - MG205575
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ADVOGADOS
: CARMEN LUCIA FARNESE - MG044923
VINICIUS BARROS OLIVEIRA - MG123999
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JURAMENTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JURUAIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE LADAINHA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGAMAR
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS
ADVOGADO
: JOSUÉ EDSON LEITE - MG071704
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE
INTERES.
: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAJINHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAMBARI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAMIM
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO LANDIM PEREIRA - MG168659
BIANCA VELOSO ALVES - MG198649
FILIPE LUIZ MENDANHA SILVA - MG183571
EVERTON RENAN PEREIRA COELHO - MG189432
VITOR FERREIRA SILVA - MG203159
CAROLINA BATISTA GONCALVES - MG149135
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LARANJAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE LASSANCE
INTERES.
: MUNICIPIO DE LAVRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE LEME DO PRADO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
PAULO HENRIQUE DE MATTOS STUDART - MG099424
IGOR BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - MG098899
BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG155123
DANILO FERREIRA SOUZA RUAS - MG201454
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LIBERDADE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE LIMA DUARTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LONTRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LUISBURGO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LUISLANDIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE LUZ
INTERES.
: MUNICIPIO DE MACHACALIS
INTERES.
: MUNICIPIO DE MACHADO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MALACACHETA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MAMONAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MANGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MANHUAÇU
ADVOGADO
: MIRACY FERREIRA HOTT FILHO - MG073451
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MANHUMIRIM
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MANTENA
ADVOGADO
: ADIVAR GOMES - MG029838
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA
ADVOGADOS
: LUCIO ALVES DE SOUZA MARTINS - MG037913
CAMILA CAROLINE DA COSTA PINTO - MG173447
TALITA LEAL - MG136617
INTERES.
: MUNICIPIO DE MARAVILHAS
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
FERNANDO ANTÔNIO RODRIGUES - MG051959
PAULO HENRIQUE DE MATTOS STUDART - MG099424
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG155123
DANILO FERREIRA SOUZA RUAS - MG201454
ANA CLARA GUIMARAES SIQUEIRA - MG222761
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MARIANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARILAC
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MÁRIO CAMPOS
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS
ADVOGADO
: RODRIGO TREZZA BORGES - MG078792
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS
ADVOGADO
: VIRGÍNIA DA SILVA - MG081153
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATA VERDE
ADVOGADO
: ROBSON MATOS LISBOA - MG044432
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATERLÂNDIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE MATEUS LEME
ADVOGADO
: JOÃO LÚCIO DOS SANTOS BARBOSA - MG019535
INTERES.
: MUNICIPIO DE MATHIAS LOBATO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATIPÓ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATO VERDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATOZINHOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATUTINA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MEDINA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE MENDES PIMENTEL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MERCÊS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MESQUITA
ADVOGADO
: ÂNGELO DE SOUZA ZULATO E OUTRO - MG025969
INTERES.
: MUNICIPIO DE MINAS NOVAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MINDURI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MIRABELA
INTERES.
: MUNICIPIO DE MIRADOURO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MIRAÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MIRAVÂNIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MOEDA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MOEMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONJOLOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO
INTERES.
: MUNICIPIO DE MONTALVANIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE AZUL
ADVOGADO
: MURILO DE OLIVEIRA E OUTRO - MG049065
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE BELO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO
ADVOGADA
: ALICE RIBEIRO DE SOUSA - MG051553
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTEZUMA
INTERES.
: MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS
ADVOGADO
: JOÃO LÚCIO DOS SANTOS BARBOSA - MG019535
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MUNHOZ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE MURIAÉ
INTERES.
: MUNICIPIO DE MUTUM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NACIP RAYDAN
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NANUQUE
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
EDEMILSON ELAIDO DA SILVA E OUTRO(S) - MG029318
PAULO HENRIQUE DE MATTOS STUDART - MG099424
BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG155123
DANILO FERREIRA SOUZA RUAS - MG201454
ANA CLARA GUIMARAES SIQUEIRA - MG222761
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NAQUE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NATALÂNDIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NATERCIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NAZARENO
INTERES.
: MUNICIPIO DE NEPOMUCENO
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NINHEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA BELEM
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA ERA
INTERES.
: MUNICIPIO DE NOVA LIMA
ADVOGADO
: VALÉRIO RODRIGUES SILVA E OUTRO(S) - MG051583
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA PONTE
ADVOGADA
: ALICE RIBEIRO DE SOUSA - MG051553
INTERES.
: MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG008809
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO
ADVOGADO
: PAULO ESTER GOMES NEIVA E OUTRO(S) - MG084899
INTERES.
: MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVORIZONTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLARIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLHOS D'ÁGUA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLÍMPIO NORONHA
ADVOGADO
: ADOLFO MAURÍCIO PEREIRA - MG055001
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLIVEIRA FORTES
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) -
MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ONÇA DE PITANGUI
ADVOGADO
: GEOVANI FREIRE - MG078531
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS
ADVOGADO
: CAIO DE CARVALHO PEREIRA - MG073143
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ORIZÂNIA
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA - MG046269
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OURO BRANCO
PROCURADOR
: FLÁVIA SOARES MOREIRA CHAVES E OUTRO(S) -
MG056356
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OURO FINO
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO MARGINI JUNIOR E OUTRO - MG067705
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OURO PRETO
ADVOGADO
: HELIO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA - MG126345
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE MINAS
ADVOGADO
: PAULO ESTER GOMES NEIVA E OUTRO(S) - MG084899
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PADRE CARVALHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PADRE PARAISO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAI PEDRO
INTERES.
: MUNICIPIO DE PAINEIRAS
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICIPIO DE PAINS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAIVA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PALMAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
ADVOGADO
: ROBSON MATOS LISBOA - MG044432
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARACATU
ADVOGADO
: EDILSON SANTOS SILVA - SP089574
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU
INTERES.
: MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS
ADVOGADO
: HUMBERTO LUIS CUNHA FERREIRA DA ROCHA - MG127847
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARAOPEBA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSA VINTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSABEM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSOS
PROCURADOR
: JUCILANE ZAPAROLI
PROCURADOR
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PATIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAULISTAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAVAO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEÇANHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA
ADVOGADOS
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

CYNTHIA AMARO MAMEDE MADUREIRA - MG137705
MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO E OUTRO(S) -
MG190154
INTERES.
: MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRA DO INDAIÁ
ADVOGADO
: JOSUE IRFFI JUNIOR E OUTRO - MG043011
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PEDRALVA
ADVOGADO
: JOSE D'ALENCAR BUSTAMANTE BRAGA - MG057807
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRO TEIXEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEQUERI - MG
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) -
MG084144B
INTERES.
: MUNICIPIO DE PEQUI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PERDIGÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PERDIZES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE PERDOES
ADVOGADOS
: RODRIGO PERES DE LIMA NETTO - MG065776
BERNARDO RIBEIRO CAMARA - MG076740
JOAO ALMEIDA CUNHA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG094771
FLAVIO FREIRE DE OLIVEIRA - MG104842
FERNANDA RABELO LESSA COELHO - MG165685
SAVIO CARVALHO DOS SANTOS - MG160384
GUILHERME DE SOUZA KOMAROFF - MG221530
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PERIQUITO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PESCADOR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIAU
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIEDADE DOS GERAIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIMENTA
ADVOGADO
: ANTÔNIO DOS SANTOS DAMASCENO - MG033123
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PINTOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIRACEMA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PIRAJUBA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIRANGA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PIRANGUCU
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO PIRAPETINGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIRAPORA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE PIRAUBA
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTÔNIO RIBEIRO - MG096424
JULIANA IMPERATORI LOURES - MG238554
INTERES.
: MUNICIPIO DE PITANGUI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIUMHI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PLANURA
INTERES.
: MUNICIPIO DE POCO FUNDO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS
ADVOGADO
: MARIO MARQUES DE OLIVEIRA - MG055836
INTERES.
: MUNICÍPIO DE POCRANE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE POMPÉU
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES
ADVOGADO
: AILTON MOREIRA ANTUNES - MG023655
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PORTO FIRME
INTERES.
: MUNICÍPIO DE POTÉ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: DENILSON MARCONDES VENANCIO E OUTRO(S) - SP117612
INTERES.
: MUNICIPIO DE POUSO ALTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRADOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRATA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRATÁPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE PRATINHA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) -
MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS
ADVOGADO
: MARIA IZABEL OLIVEIRA FRAGA - MG064081
INTERES.
: MUNICÍPIO DE QUARTEL GERAL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE QUELUZITO
ADVOGADOS
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
MARINA FERNANDA XAVIER PEIXOTO - MG100610
CYNTHIA AMARO MAMEDE MADUREIRA - MG137705
RAFAEL PEREIRA BITTENCOURT - MG204281
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RAPOSOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE RAUL SOARES
ADVOGADO
: KARINE MARIA SOUZA RIBEIRO PINTO E OUTRO -
MG075279
INTERES.
: MUNICIPIO DE RECREIO
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE REDUTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RESENDE COSTA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RESPLENDOR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RESSAQUINHA
ADVOGADO
: MARIA ELIZA DE MIRANDA - MG028607
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIACHINHO
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: JOSUÉ EDSON LEITE - MG071704
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO VERMELHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO ACIMA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO CASCA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO DOCE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO ESPERA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO MANSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO NOVO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA
ADVOGADOS
: MANOEL JOSE DE FREITAS CASTELO BRANCO E OUTRO
(S) - MG105199
ANGELO ZAMPAR - MG092513
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO - MG190154
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO POMBA
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) -
MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO PRETO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO VERMELHO
INTERES.
: MUNICIPIO DE RITAPOLIS
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ROCHEDO DE MINAS
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) -
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RODEIRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ROMARIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RUBELITA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RUBIM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SABARÁ
ADVOGADO
: OZIAS MUNAIR DOLABELA - MG012107
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SABINÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SACRAMENTO
ADVOGADO
: CLODOALDO SOARES E OUTRO - MG061165
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SALINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA
ADVOGADO
: JULIANO LIMA GONTIJO - MG086088
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO TUGURIO
ADVOGADO
: MARIA ELIZA DE MIRANDA - MG029607
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
PROCURADOR
: LUIZ PEREIRA ALVARENGA - MG000526
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SALTO
ADVOGADO
: OLÍMPIO CHAVES AMORIM - MG029611
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO IBITIPOCA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA RITA SAPUCAI
ADVOGADO
: DENILSON MARCONDES VENANCIO - SP117612
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DA SERRA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA VITORIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM
ADVOGADO
: UMBELINA MARIA DE MESQUITA - MG048380
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DE CATAGUASES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PIRAPAMA
ADVOGADO
: RENILDO EUSTÁQUIO RIBEIRO - MG023206
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO DESERTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO GARAMBEU
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO JACARÉ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO
ADVOGADO
: LEA TORRES BELIZÁRIO - MG035119
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DOS MONTES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM E OUTRO(S) - MG043712
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
ADVOGADO
: EYER NOGUEIRA NETO - MG069310
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RETIRO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO HIPOLITO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DAS DORES
ADVOGADO
: THALES REZENDE COELHO ALVES - MG072810
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PARA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO PRETO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO
ADVOGADOS
: ANGELO ZAMPAR - MG092513
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO - MG190154
MARIANA ALVES DIMAS JUNQUEIRA E OUTRO(S) -
MG194029
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DA GLÓRIA
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: GUILHERME BERALDO DE ANDRADE E OUTRO(S) -
MG095956
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PACUÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA
ADVOGADO
: SÍLVIO PEREZ NUNES - MG073556
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA
ADVOGADOS
: NELIA LUCIA VALADARES - MG050953
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACURI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ANTA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA LOPES - MG059712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BELA VISTA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA
ADVOGADO
: THALES REZENDE COELHO ALVES - MG072810
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
ADVOGADO
: JOSUE IRFFI JUNIOR E OUTRO - MG043011
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
PROCURADOR
: MARCELO ALMEIDA FONSECA AZEVEDO E OUTRO(S) -
MG045408
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÁS DE AQUINO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO VICENTE DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAPUCAI MIRIM
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SARDOA
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SARZEDO
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
PAULO HENRIQUE DE MATTOS STUDART - MG099424
BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG155123
DANILO FERREIRA SOUZA RUAS - MG201454
ANA CLARA GUIMARAES SIQUEIRA - MG222761
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SEM-PEIXE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR CORTES
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO
ADVOGADO
: TOMAZ DE AQUINO FERNANDES - MG051419
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ BENTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR MODESTINO GONÇALVES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENHORA OLIVEIRA
ADVOGADA
: GISELA SILVEIRA ALVES DE MIRANDA - MG031652
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SERICITA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERITINGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRA DO SALITRE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS
INTERES.
: MUNICIPIO DE SERRANIA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DE MINAS
ADVOGADOS
: ANTONIO EUSTACHIO SIMOES TOLENTINO - MG082950
RAFAEL DE PAIVA SOUSA - MG106930
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRANOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SETUBINHA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SILVIANOPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA
ADVOGADOS
: DAVI LEONARD BARBIERI - MG085384
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SOBRALIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE TABULEIRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TAPARUBA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TAPIRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TARUMIRIM
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
INTERES.
: MUNICIPIO DE TEIXEIRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI
ADVOGADO
: MARIA ELIZA LOPES SILVA - MG029352
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TIMOTEO
ADVOGADOS
: HEDELAYNE GOMES OLIVEIRA - MG124320
CAMILA ANTUNES DE SOUZA - MG192967
ANA CAROLINA DE SOUZA REIS - MG176244
ARTHUR DE SOUSA FERNANDES - MG196169
INTERES.
: MUNICIPIO DE TIRADENTES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TIROS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOCANTINS
ADVOGADOS
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
RAFAEL PIRES DEFELIPPE - MG159429
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOLEDO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOMBOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE TRES CORACOES
PROCURADOR
: NORA NEI TAVARES PEREIRA DOMENICHINI E OUTRO(S) -
MG069855
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE TUMIRITINGA
ADVOGADO
: SAINT-CLAIR CAMPANHA FILHO E OUTRO(S) - MG089253
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO TUPACIGUARA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TURMALINA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE UBA
ADVOGADOS
: DIEGO DE ARAUJO LIMA - MG144831
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
BRUNO CASSIO DE PAULA SANTOS - MG177496
WELLITON APARECIDO NAZARIO - MG205575
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UBAÍ
ADVOGADO
: GILSON FERREIRA LEITE - MG060925
INTERES.
: MUNICIPIO DE UBAPORANGA
INTERES.
: MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UMBURATIBA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UNAÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE URUCÂNIA
ADVOGADO
: EYER NOGUEIRA NETO - MG069310
INTERES.
: MUNICÍPIO DE URUCUIA
ADVOGADO
: JOSUÉ EDSON LEITE - MG071704
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARGINHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARJÃO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA
ADVOGADO
: ANTÔNIO ROBERTO WINTER DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG087786
INTERES.
: MUNICIPIO DE VARZELANDIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE VAZANTE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VERDELÂNDIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VEREDINHA
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VERÍSSIMO
ADVOGADOS
: OTÁVIO AUGUSTO D. F. BOAVENTURA - MG223536
WESLLEY RIBEIRO RODRIGUES - MG223603
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VERMELHO NOVO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE VESPASIANO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VIÇOSA
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIEIRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIRGINIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VOLTA GRANDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE MARAVILHAS
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DE MATTOS STUDART - MG099424
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: JOSÉ ALFREDO BORGES E OUTRO(S) - MG021350
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
ADVOGADOS
: RICARDO LUZ DE BARROS BARRETO E OUTRO(S) -
DF009531
WALDIR SIQUEIRA - SP062767
FERNANDO OLAVO SADDI CASTRO - SP103364
MARCELO RIBEIRO DE ALMEIDA - SP143225
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ABADIA DOS DOURADOS
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE ABAETÉ
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DA COSTA - MG066856
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO
ADVOGADO
: RUI CALDAS PIMENTA E OUTRO - MG040400
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ACAIACA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ACUCENA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ÁGUA COMPRIDA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AGUANIL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ÁGUAS VERMELHAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AIMORÉS
INTERES.
: MUNICÍPIO AIURUOCA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALAGOA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALBERTINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ALÉM PARAIBA
ADVOGADO
: FERNANDO ANTÔNIO FAJARDO CORTES E OUTRO -
MG028220
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALFENAS
ADVOGADO
: GUILHERME OCTAVIO SANTOS RODRIGUES - MG084349
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALMENARA
PROCURADOR
: NAMILDES SOUZA MENDES - MG009533
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALPERCATA
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALTEROSA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALTO CAPARAÓ
INTERES.
: MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALVARENGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AMPARO SERRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ANDRADAS
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ANGELANDIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
ADVOGADO
: MARIA ELIZA DE MIRANDA - MG029607
INTERES.
: MUNICIPIO DE ANTÔNIO DIAS
ADVOGADOS
: DENNER FRANCO REIS - MG104909
CAMILA ANTUNES DE SOUZA - MG192967
INTERES.
: MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAÇAÍ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARACITABA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAGUARI
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAPONGAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAPORA
ADVOGADO
: CLODOALDO SOARES E OUTRO - MG061165
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAPUÃ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARAÚJOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAXÁ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARCEBURGO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ARCOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AREADO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARGIRITA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARICANDUVA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARINOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICIPIO DE ASTOLFO DUTRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ATALÉIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE AUGUSTO DE LIMA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BAEPENDI
ADVOGADOS
: ALESSANDRO BATISTA BATELLA - MG105347
NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
INTERES.
: MUNICIPIO DE BALDIM
ADVOGADO
: JOSÉ FÁBIO TEIXEIRA - MG073576
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BAMBUI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BANDEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA E OUTRO(S) - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BARÃO DO MONTE ALTO
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BARBACENA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BARRA LONGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BARROSO
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI - MG097527
MARCO ANTONIO LANDIM PEREIRA - MG168659
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: CRISTIANO REIS GIULIANI - MG74021
INTERES.
: MUNICIPIO DE BELO ORIENTE
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE BELO VALE
INTERES.
: MUNICIPIO DE BERILO
ADVOGADO
: OLÍMPIO CHAVES AMORIM - MG029611
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BERIZAL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BETIM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BIAS FORTES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BICAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BIQUINHAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO
INTERES.
: MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO GALHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE BOM REPOUSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BONFIM
INTERES.
: MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE BORDA DA MATA
INTERES.
: MUNICIPIO DE BOTELHOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE BOTUMIRIM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE BRASOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRAÚNAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BUENO BRANDÃO
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BUGRE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE BURITIS
INTERES.
: MUNICIPIO DE BURITIZEIRO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CABO VERDE
INTERES.
: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA
ADVOGADO
: RENILDO EUSTÁQUIO RIBEIRO - MG023206
INTERES.
: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
ADVOGADO
: VALDOMIRO VIEIRA - MG067511
INTERES.
: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE PAJEU
ADVOGADO
: ELINDOMAR ALVES DE SOUZA - MG072670
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAETANÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAETE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAIANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAJURI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CALDAS
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMACHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMBUÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMBUQUIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAMPANHA
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO FERREIRA DE MELLO - MG044188
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPESTRE
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO AZUL
INTERES.
: MUNÍCIPIO DE CAMPO BELO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO DO MEIO
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: ARIEL OLIVEIRA GONCALVES - MG154197
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO FLORIDO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS
ADVOGADO
: LAZARO MACEDO BARBOSA - MG164294
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CANA VERDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CANAA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS
ADVOGADO
: EDER BARCELOS DO NASCIMENTO E OUTRO(S) -
MG000706
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CANDÉIAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CANTAGALO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPARAÓ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPELINHA
ADVOGADA
: FLAVIA ROBERTA BARBOSA FROIS E OUTRO - MG079591
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPETINGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPITÃO ANDRADE
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS
ADVOGADO
: JOSUÉ EDSON LEITE - MG071704
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAPUTIRA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARAI
ADVOGADO
: PAULO ESTER GOMES NEIVA E OUTRO(S) - MG084899
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARANAÍBA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARANDAÍ
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARANGOLA
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA - MG046269
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARATINGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARBOTINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CAREACU
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMÉSIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO CLARO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO
ADVOGADO
: CLODOALDO SOARES E OUTRO - MG061165
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARRANCAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CARVALHOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CASA GRANDE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO
INTERES.
: MUNICIPIO DE CASSIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATAGUASES
ADVOGADO
: CÂNDIDO CÉSAR TAVARES - MG075774
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATUJI
ADVOGADO
: PAULO ESTER GOMES NEIVA E OUTRO(S) - MG084899
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CATUTI
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAXAMBU
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
KAREN LANDIM CUSTODIO NOGUEIRA - MG170316
WAGNER SARAIVA FERREIRA LEMGRUBER BOECHAT -
MG116610
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ
ADVOGADO
: MOACIR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG060908
INTERES.
: MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO CENTRALINA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CHACARA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO TOSTES DA SILVA E OUTRO(S) - MG045046
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CHALÉ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE
INTERES.
: MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CHIADOR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CIPOTÂNEA
ADVOGADO
: MARIA ELIZA DE MIRANDA - MG029607
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CLARAVAL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CLARO DOS POCOES
INTERES.
: MUNICIPIO DE CLAUDIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COIMBRA
ADVOGADO
: ÉDER CRISTIANO VIANA E OUTRO - MG089961
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COLUNA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES
INTERES.
: MUNICIPIO DE COMERCINHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
ADVOGADO
: MAURA SIQUEIRA DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG058796
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
ADVOGADOS
: ALESSANDRO BATISTA BATELLA E OUTRO(S) - MG105347
NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONEGO MARINHO
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONFINS
ADVOGADO
: JOSÉ GERALDO FAGUNDES E OUTRO - MG022999
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONGONHAL
ADVOGADO
: DENILSON MARCONDES VENANCIO - SP117612
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONGONHAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONQUISTA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
INTERES.
: MUNICÍPIO CONSELHEIRO PENA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADORES : LEONARDO BRANDÃO ROCHA - MG102705
ANTÔNIO BRAZ NEVES E OUTRO(S) - MG040722
THIAGO CHAVES GASPAR BRETAS LAGE - MG104052
ARMENIO GONCALVES FANTINI JUNIOR E OUTRO(S) -
MG102362
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COQUEIRAL
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORDISLÂNDIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORINTO
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM E OUTRO(S) - MG043712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COROACI
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COROMANDEL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO
INTERES.
: MUNICIPIO DE CORONEL MURTA
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORONEL PACHECO
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) -
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CÓRREGO DANTA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CORREGO DO BOM JESUS
INTERES.
: MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CORREGO NOVO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE CRISOLITA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CRISTAIS
ADVOGADO
: PLÍNIO SALGADO E OUTRO - MG014427
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRISTIANO OTONI
INTERES.
: MUNICIPIO DE CRISTINA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRUCILÂNDIA
PROCURADOR
: MOACIR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG060908
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA
INTERES.
: MUNICIPIO DE CRUZILIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CUPARAQUE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURRAL DE DENTRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURVELO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE DATAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DELTA
ADVOGADO
: MAURO MORAIS DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - MG070157
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DESCOBERTO
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) -
MG084144B
INTERES.
: MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO
INTERES.
: MUNICIPIO DE DIAMANTINA
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: ADILSON JOSE SELIM DE SALES DE OLIVEIRA - MG024301
INTERES.
: MUNICIPIO DE DIONISIO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVINÉSIA
ADVOGADO
: MARLOS AUGUSTO DA COSTA NICOLATO - MG066993
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVINO
ADVOGADO
: TARCÍSIO DIAS MACIEL - MG051777
INTERES.
: MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVISA ALEGRE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DOM BOSCO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DOM CAVATI
INTERES.
: MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE DOM VICOSO
INTERES.
: MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) -
MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPO
INTERES.
: MUNICIPIO DE DORES DE GUANHAES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE DORESOPOLIS
ADVOGADO
: JOSÉ DONIZETTI GONÇALVES E OUTRO(S) - MG053216
INTERES.
: MUNICIPIO DE DOURADOQUARA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE DURANDÉ
INTERES.
: MUNICIPIO DE ELOI MENDES
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ENGENHEIRO CALDAS
ADVOGADO
: SÍLVIO PEREZ NUNES - MG073556
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO
ADVOGADO
: GERALDO MAGELA CAMELO - MG052057
INTERES.
: MUNICIPIO DE ENTRE FOLHAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ERVALIA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
MANOEL JOSE DE FREITAS CASTELO BRANCO - MG105199
NILTON OLIVEIRA BONIFACIO - MG069252
MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO - MG190154
MARIANA ALVES DIMAS JUNQUEIRA - MG194029
INTERES.
: MUNICIPIO DE ESMERALDAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESPINOSA
ADVOGADO
: JOSÉ GERALDO BARBOSA LIMA - MG031014
INTERES.
: MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESTIVA
ADVOGADO
: EDUARDO MATUK FERREIRA E OUTRO - MG074727
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ESTRELA DO INDAIÁ
INTERES.
: MUNICIPIO DE ESTRELA DO SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE EWBANK DA CAMARA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE EXTREMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FAMA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA - MG046269
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE FELISBURGO
INTERES.
: MUNICIPIO DE FELIXLANDIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FERNANDES TOURINHO
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: SÍLVIO PEREZ NUNES - MG073556
INTERES.
: MUNICIPIO DE FERROS
ADVOGADO
: PLÍNIO SALGADO E OUTRO - MG014427
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FERVEDOURO
INTERES.
: MUNICIPIO DE FLORESTAL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FORMIGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FORMOSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS
ADVOGADO
: RENILDO EUSTÁQUIO RIBEIRO - MG023206
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRANCISCO SÁ
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRANCISCÓPOLIS
ADVOGADO
: GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO - MG027722
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FREI INOCÊNCIO
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRONTEIRA
ADVOGADOS
: CLODOALDO SOARES E OUTRO - MG061165
MARCIO MARTINS MARANO - MG099816
ANDRÉ SILVA DE SOUZA - MG146322
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE
INTERES.
: MUNICIPIO DE FRUTAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FUNILÂNDIA
ADVOGADO
: RENILDO EUSTÁQUIO RIBEIRO - MG023206
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GALILÉIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GAMELEIRAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GOIABEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GOIANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GONÇALVES
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GONZAGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GOUVEA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES
ADVOGADA
: PRISCILA COELHO ERLACHER - MG172551
INTERES.
: MUNICIPIO DE GRAO MOGOL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GRUPIARA
INTERES.
: MUNICIPIO DE GUANHAES
ADVOGADO
: LENIZA DE ANDRADE CALDEIRA - MG064656
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUAPÉ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUARACIABA
INTERES.
: MUNICIPIO DE GUARACIAMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA
PROCURADOR
: THEDO IVAN NARDI - MG001307
INTERES.
: MUNICIPIO DE GUARANI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUARARÁ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR
INTERES.
: MUNICIPIO DE GUAXUPE
ADVOGADOS
: LISIANE CRISTINA DURANTE E OUTRO(S) - MG092257
MARIA ANDREIA LEMOS - MG098421
NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUIDOVAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUIMARÂNIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUIRICEMA
ADVOGADOS
: CHRISTIAN JOSÉ DE ALCÂNTARA - MG103387
JOSE DAVI ERVILHA JUNIOR E OUTRO(S) - MG114299
ANGELO ZAMPAR - MG092513
MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO - MG190154
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GURINHATÃ
INTERES.
: MUNICIPIO DE HELIODORA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE IAPU
INTERES.
: MUNICIPIO DE IBERTIOGA
INTERES.
: MUNICIPIO DE IBIA
ADVOGADO
: PATRÍCIA CRISTINA DOS SANTOS - MG089980
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBIAÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBIRACATU
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO LANDIM PEREIRA - MG168659
FILIPE LUIZ MENDANHA SILVA E OUTRO(S) - MG183571
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBIRACI
INTERES.
: MUNICIPIO DE IBIRITE
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IBITURUNA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ
ADVOGADOS
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
ALEXANDRE AUGUSTO CARVALHO GONZAGA - MG105976
CAMILA BRAS SANTOS LEITE - MG119395
GUILHERME BRANDAO MARQUES - MG150201
RENATA ALVES VIEIRA - MG129345
CAMILA TAIS AGUIAR FAGUNDES - MG163122
PEDRO AMERICO BATISTA DE OLIVEIRA - MG192188
CRISTINA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - MG198523
INTERES.
: MUNICIPIO DE IGARATINGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE IGUATAMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IJACI
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ILICÍNEA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IMBÉ DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES
ADVOGADOS
: IVAN ALMEIDA E OUTRO(S) - MG041014
FLAVIO TADEU RIBEIRO - MG186712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INDAIABIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INDIANÁPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INGAÍ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE INHAPIM
ADVOGADO
: THALES REZENDE COELHO ALVES - MG072810
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INHAÚMA
ADVOGADO
: WAGNER AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - MG061191
INTERES.
: MUNICÍPIO DE INIMUTABA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE IPABA
PROCURADORA
: CAMILA ANTUNES DE SOUZA - MG192967
PROCURADORA
DENNER FRANCO REIS - MG104909
INTERES.
: MUNICIPIO DE IPANEMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IPATINGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IPIACU
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE IPUIUNA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IRAI DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITABIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITABERINHA DE MANTENA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITABIRITO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MENDANHA SAMPAIO - MG073219
NATALIA DE SOUZA LOPES E OUTRO(S) - MG163989
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITACARAMBI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAGUARA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAIPE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ
INTERES.
: MUNICIPIO ITAMARANDIBA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAMARATI DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITAMBACURI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITAMOGI
INTERES.
: ITAMONTE PREFEITURA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITANHANDÚ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITANHOMI
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO COSTA FILHO - MG035463
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAOBIM
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO COSTA FILHO - MG035463
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAPECERICA
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAPEVA
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU
PROCURADOR
: MOACIR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MG060908
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAÚ DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAÚNA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAVERAVA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LIBERDADE
ADVOGADO
: OLÍMPIO CHAVES AMORIM - MG029611
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITUETA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LONTRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITURAMA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITUTINGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JACINTO
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ROCHA E OUTRO(S) -
MG014426
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JACUI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JACUTINGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JAIBA
ADVOGADO
: JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA - MG087948
INTERES.
: MUNICIPIO DE JAMPRUCA
ADVOGADO
: SÍLVIO PEREZ NUNES - MG073556
INTERES.
: MUNICIPIO DE JANAUBA
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BEILI DE SOUZA ALVES COSTA E OUTRO(S) -
MG190000
INTERES.
: MUNICIPIO DE JANUARIA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO JAPARAIBA
ADVOGADO
: PLÍNIO SALGADO E OUTRO - MG014427
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JAPONVAR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JECEABA
ADVOGADOS
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
CYNTHIA AMARO MAMEDE MADUREIRA - MG137705
INTERES.
: MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JEQUERI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JEQUITAÍ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ
ADVOGADO
: NEWTON GERALDO MACHADO E OUTRO(S) - MG023068
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JESUÂNIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOAÍMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOANÉSIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOAO MONLEVADE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JORDANIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOSÉ RAYDAN
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO LANDIM PEREIRA - MG168659
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JOSENÓPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JUATUBA
ADVOGADO
: PLINIO JOSE EVANGELISTA NETO E OUTRO - MG030568
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ADVOGADO
: CARMEN LUCIA FARNESE - MG044923
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JURAMENTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JURUAIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE LADAINHA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGAMAR
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS
ADVOGADO
: JOSUÉ EDSON LEITE - MG071704
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE
INTERES.
: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAJINHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAMBARI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LAMIM
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO LANDIM PEREIRA - MG168659
BIANCA VELOSO ALVES - MG198649
FILIPE LUIZ MENDANHA SILVA - MG183571
EVERTON RENAN PEREIRA COELHO - MG189432
VITOR FERREIRA SILVA - MG203159
CAROLINA BATISTA GONCALVES - MG149135
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LARANJAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE LASSANCE
INTERES.
: MUNICIPIO DE LAVRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE LEME DO PRADO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LIBERDADE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE LIMA DUARTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LONTRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LUISBURGO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE LUISLANDIA
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE LUZ
INTERES.
: MUNICIPIO DE MACHACALIS
INTERES.
: MUNICIPIO DE MACHADO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MALACACHETA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MAMONAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MANGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MANHUAÇU
ADVOGADO
: MIRACY FERREIRA HOTT FILHO - MG073451
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MANHUMIRIM
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MANTENA
ADVOGADO
: ADIVAR GOMES - MG029838
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA
ADVOGADOS
: LUCIO ALVES DE SOUZA MARTINS - MG037913
CAMILA CAROLINE DA COSTA PINTO - MG173447
TALITA LEAL - MG136617
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MARIANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARILAC
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MÁRIO CAMPOS
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARIPÁ DE MINAS
ADVOGADO
: RODRIGO TREZZA BORGES - MG078792
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS
ADVOGADO
: VIRGÍNIA DA SILVA - MG081153
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATA VERDE
ADVOGADO
: ROBSON MATOS LISBOA - MG044432
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATERLÂNDIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE MATEUS LEME
ADVOGADO
: JOÃO LÚCIO DOS SANTOS BARBOSA - MG019535
INTERES.
: MUNICIPIO DE MATHIAS LOBATO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATIPÓ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATO VERDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATOZINHOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MATUTINA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MEDINA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MENDES PIMENTEL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MERCÊS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MESQUITA
ADVOGADO
: ÂNGELO DE SOUZA ZULATO E OUTRO - MG025969
INTERES.
: MUNICIPIO DE MINAS NOVAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MINDURI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MIRABELA
INTERES.
: MUNICIPIO DE MIRADOURO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MIRAÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MIRAVÂNIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MOEDA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MOEMA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONJOLOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO
INTERES.
: MUNICIPIO DE MONTALVANIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE AZUL
ADVOGADO
: MURILO DE OLIVEIRA E OUTRO - MG049065
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE BELO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO
ADVOGADA
: ALICE RIBEIRO DE SOUSA - MG051553
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MONTEZUMA
INTERES.
: MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS
ADVOGADO
: JOÃO LÚCIO DOS SANTOS BARBOSA - MG019535
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MUNHOZ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MURIAÉ
INTERES.
: MUNICIPIO DE MUTUM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NACIP RAYDAN
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NANUQUE
PROCURADOR
: EDEMILSON ELAIDO DA SILVA E OUTRO(S) - MG029318
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NAQUE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NATALÂNDIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NATERCIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NAZARENO
INTERES.
: MUNICIPIO DE NEPOMUCENO
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NINHEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA BELEM
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG008809
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA ERA
INTERES.
: MUNICIPIO DE NOVA LIMA
ADVOGADO
: VALÉRIO RODRIGUES SILVA E OUTRO(S) - MG051583
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA PONTE
ADVOGADA
: ALICE RIBEIRO DE SOUSA - MG051553
INTERES.
: MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE NOVA SERRANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO
ADVOGADO
: PAULO ESTER GOMES NEIVA E OUTRO(S) - MG084899
INTERES.
: MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOVORIZONTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLARIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLHOS D'ÁGUA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLÍMPIO NORONHA
ADVOGADO
: ADOLFO MAURÍCIO PEREIRA - MG055001
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OLIVEIRA FORTES
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) -
MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ONÇA DE PITANGUI
ADVOGADO
: GEOVANI FREIRE - MG078531
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS
ADVOGADO
: CAIO DE CARVALHO PEREIRA - MG073143
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ORIZÂNIA
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA - MG046269
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE OURO BRANCO
PROCURADOR
: FLÁVIA SOARES MOREIRA CHAVES E OUTRO(S) -
MG056356
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OURO FINO
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO MARGINI JUNIOR E OUTRO - MG067705
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OURO PRETO
ADVOGADO
: HELIO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA - MG126345
INTERES.
: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE MINAS
ADVOGADO
: PAULO ESTER GOMES NEIVA E OUTRO(S) - MG084899
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PADRE CARVALHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PADRE PARAISO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAI PEDRO
INTERES.
: MUNICIPIO DE PAINEIRAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE PAINS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAIVA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PALMAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE PALMOPOLIS
ADVOGADO
: ROBSON MATOS LISBOA - MG044432
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARACATU
ADVOGADO
: EDILSON SANTOS SILVA - SP089574
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU
INTERES.
: MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS
ADVOGADO
: HUMBERTO LUIS CUNHA FERREIRA DA ROCHA - MG127847
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PARAOPEBA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSA VINTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSABEM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PASSOS
PROCURADOR
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
PROCURADOR
JUCILANE ZAPAROLI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PATIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAULISTAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PAVAO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEÇANHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA
ADVOGADO
: MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO E OUTRO(S) -
MG190154
INTERES.
: MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRA DO INDAIÁ
ADVOGADO
: JOSUE IRFFI JUNIOR E OUTRO - MG043011
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PEDRALVA
ADVOGADO
: JOSE D'ALENCAR BUSTAMANTE BRAGA - MG057807
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEDRO TEIXEIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PEQUERI - MG
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) -
MG084144B
INTERES.
: MUNICIPIO DE PEQUI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PERDIGÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PERDIZES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE PERDOES
ADVOGADOS
: RODRIGO PERES DE LIMA NETTO - MG065776
BERNARDO RIBEIRO CAMARA - MG076740
JOAO ALMEIDA CUNHA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG094771
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

FLAVIO FREIRE DE OLIVEIRA - MG104842
FERNANDA RABELO LESSA COELHO - MG165685
SAVIO CARVALHO DOS SANTOS - MG160384
GUILHERME DE SOUZA KOMAROFF - MG221530
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PERIQUITO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PESCADOR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIAU
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIEDADE DOS GERAIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIMENTA
ADVOGADO
: ANTÔNIO DOS SANTOS DAMASCENO - MG033123
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PINTOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIRACEMA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PIRAJUBA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIRANGA
INTERES.
: MUNICIPIO DE PIRANGUCU
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO PIRAPETINGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIRAPORA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE PIRAUBA
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTÔNIO RIBEIRO - MG096424
JULIANA IMPERATORI LOURES - MG238554
INTERES.
: MUNICIPIO DE PITANGUI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PIUMHI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PLANURA
INTERES.
: MUNICIPIO DE POCO FUNDO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS
ADVOGADO
: MARIO MARQUES DE OLIVEIRA - MG055836
INTERES.
: MUNICÍPIO DE POCRANE
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE POMPÉU
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES
ADVOGADO
: AILTON MOREIRA ANTUNES - MG023655
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PORTO FIRME
INTERES.
: MUNICÍPIO DE POTÉ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ADVOGADO
: DENILSON MARCONDES VENANCIO E OUTRO(S) - SP117612
INTERES.
: MUNICIPIO DE POUSO ALTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRADOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRATA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRATÁPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE PRATINHA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) -
MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS
ADVOGADO
: MARIA IZABEL OLIVEIRA FRAGA - MG064081
INTERES.
: MUNICÍPIO DE QUARTEL GERAL
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE QUELUZITO
ADVOGADOS
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
MARINA FERNANDA XAVIER PEIXOTO - MG100610
CYNTHIA AMARO MAMEDE MADUREIRA - MG137705
RAFAEL PEREIRA BITTENCOURT - MG204281
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RAPOSOS
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICIPIO DE RAUL SOARES
ADVOGADO
: KARINE MARIA SOUZA RIBEIRO PINTO E OUTRO -
MG075279
INTERES.
: MUNICIPIO DE RECREIO
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE REDUTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RESENDE COSTA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RESPLENDOR
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RESSAQUINHA
ADVOGADO
: MARIA ELIZA DE MIRANDA - MG028607
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIACHINHO
ADVOGADO
: JOSUÉ EDSON LEITE - MG071704
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO VERMELHO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO ACIMA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO CASCA
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO DOCE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO ESPERA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO MANSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO NOVO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA
ADVOGADOS
: MANOEL JOSE DE FREITAS CASTELO BRANCO E OUTRO
(S) - MG105199
ANGELO ZAMPAR - MG092513
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO - MG190154
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO POMBA
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) -
MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO PRETO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO VERMELHO
INTERES.
: MUNICIPIO DE RITAPOLIS
ADVOGADOS
: FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG008809
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ROCHEDO DE MINAS
ADVOGADO
: ROBERTO THOMAZ DA SILVA FILHO E OUTRO(S) -
MG084144B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RODEIRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ROMARIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RUBELITA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RUBIM
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SABARÁ
ADVOGADO
: OZIAS MUNAIR DOLABELA - MG012107
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SABINÓPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SACRAMENTO
ADVOGADO
: CLODOALDO SOARES E OUTRO - MG061165
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SALINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA
ADVOGADO
: JULIANO LIMA GONTIJO - MG086088
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO TUGURIO
ADVOGADO
: MARIA ELIZA DE MIRANDA - MG029607
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

PROCURADOR
: LUIZ PEREIRA ALVARENGA - MG000526
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE MINAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA
ADVOGADO
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SALTO
ADVOGADO
: OLÍMPIO CHAVES AMORIM - MG029611
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO IBITIPOCA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA RITA SAPUCAI
ADVOGADO
: DENILSON MARCONDES VENANCIO - SP117612
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DA SERRA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTA VITORIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM
ADVOGADO
: UMBELINA MARIA DE MESQUITA - MG048380
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DE CATAGUASES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PIRAPAMA
ADVOGADO
: RENILDO EUSTÁQUIO RIBEIRO - MG023206
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO DESERTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO GARAMBEU
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO JACARÉ
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO
ADVOGADO
: LEA TORRES BELIZÁRIO - MG035119
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTANA DOS MONTES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM E OUTRO(S) - MG043712
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
ADVOGADO
: EYER NOGUEIRA NETO - MG069310
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RETIRO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO HIPOLITO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DAS DORES
ADVOGADO
: THALES REZENDE COELHO ALVES - MG072810
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PARA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO PRETO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO
ADVOGADOS
: ANGELO ZAMPAR - MG092513
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
MARIANA ANDRADE CRISTIANISMO - MG190154
MARIANA ALVES DIMAS JUNQUEIRA E OUTRO(S) -
MG194029
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DA GLÓRIA
ADVOGADO
: GUILHERME BERALDO DE ANDRADE E OUTRO(S) -
MG095956
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PACUÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA
ADVOGADO
: SÍLVIO PEREZ NUNES - MG073556
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA
ADVOGADOS
: NELIA LUCIA VALADARES - MG050953
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACURI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ANTA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA LOPES - MG059712
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BELA VISTA
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA
ADVOGADO
: THALES REZENDE COELHO ALVES - MG072810
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
ADVOGADO
: JOSUE IRFFI JUNIOR E OUTRO - MG043011
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
PROCURADOR
: MARCELO ALMEIDA FONSECA AZEVEDO E OUTRO(S) -
MG045408
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÁS DE AQUINO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO VICENTE DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAPUCAI MIRIM
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICÍPIO DE SARDOA
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SARZEDO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SEM-PEIXE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR CORTES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO
ADVOGADO
: TOMAZ DE AQUINO FERNANDES - MG051419
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ BENTO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENADOR MODESTINO GONÇALVES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENHORA OLIVEIRA
ADVOGADA
: GISELA SILVEIRA ALVES DE MIRANDA - MG031652
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SERICITA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERITINGA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRA DO SALITRE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS
INTERES.
: MUNICIPIO DE SERRANIA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DE MINAS
ADVOGADOS
: ANTONIO EUSTACHIO SIMOES TOLENTINO - MG082950
RAFAEL DE PAIVA SOUSA - MG106930
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRANOS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SETUBINHA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SILVIANOPOLIS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

ADVOGADOS
: DAVI LEONARD BARBIERI - MG085384
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE SOBRALIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TABULEIRO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TAPARUBA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TAPIRA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
ADVOGADO
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG020180
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TARUMIRIM
ADVOGADO
: MAURO JORGE DE PAULA BOMFIM - MG043712
INTERES.
: MUNICIPIO DE TEIXEIRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI
ADVOGADO
: MARIA ELIZA LOPES SILVA - MG029352
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TIMOTEO
ADVOGADOS
: HEDELAYNE GOMES OLIVEIRA - MG124320
CAMILA ANTUNES DE SOUZA - MG192967
ANA CAROLINA DE SOUZA REIS - MG176244
ARTHUR DE SOUSA FERNANDES - MG196169
INTERES.
: MUNICIPIO DE TIRADENTES
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TIROS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOCANTINS
ADVOGADOS
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
RAFAEL PIRES DEFELIPPE - MG159429
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOLEDO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TOMBOS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE TRES CORACOES
PROCURADOR
: NORA NEI TAVARES PEREIRA DOMENICHINI E OUTRO(S) -
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

MG069855
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE TUMIRITINGA
ADVOGADO
: SAINT-CLAIR CAMPANHA FILHO E OUTRO(S) - MG089253
INTERES.
: MUNICÍPIO TUPACIGUARA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TURMALINA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE UBA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UBAÍ
ADVOGADO
: GILSON FERREIRA LEITE - MG060925
INTERES.
: MUNICIPIO DE UBAPORANGA
INTERES.
: MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBENS COSTA - MG021581
FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UMBURATIBA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UNAÍ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE URUCÂNIA
ADVOGADO
: EYER NOGUEIRA NETO - MG069310
INTERES.
: MUNICÍPIO DE URUCUIA
ADVOGADO
: JOSUÉ EDSON LEITE - MG071704
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARGINHA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VARJÃO DE MINAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA
ADVOGADO
: ANTÔNIO ROBERTO WINTER DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG087786
INTERES.
: MUNICIPIO DE VARZELANDIA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285

INTERES.
: MUNICIPIO DE VAZANTE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VERDELÂNDIA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VEREDINHA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VERÍSSIMO
ADVOGADOS
: OTÁVIO AUGUSTO D. F. BOAVENTURA - MG223536
WESLLEY RIBEIRO RODRIGUES - MG223603
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VERMELHO NOVO
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE VESPASIANO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VIÇOSA
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIEIRAS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIRGINIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA
ADVOGADO
: ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO DE ÁVILA E OUTRO(S) -
MG026252
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE VOLTA GRANDE
ADVOGADO
: FLAVIO BOSON GAMBOGI E OUTRO(S) - MG097527
INTERES.
: MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ
ADVOGADO
: JOSÉ EFIGÊNIO ELOI - MG030878
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Impedida a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 62197d5e-2d1b-4c47-89e3-34631a6d4285